Tribunal: CARF
Processo: 16561.720131/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720131/2016-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.703 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
PROVAS
Recorrente
AMBEV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Os autos de infração a folhas 660 a 672 exigem o recolhimento de crédito
tributário no montante de R$ 105.745.392,69, assim discriminado:

Descrição das infrações imputadas
Auto de infração de IRPJ
O autuante, fazendo remissão ao termo de verificação fiscal a folhas 628 a 659,
atribui à autuada uma só infração, de cuja descrição adiante se faz uma síntese.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720131/2016-67
Fl. 4823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR – Lucros auferidos no exterior não
computados no lucro real. Data do fato gerador: 31.12.2011. Enquadramento legal:
artigo 3o da Lei no 9.249, de 1995; artigos 247 e 248, artigo 249, inciso II, artigos 251,
277, 278 e 394, todos do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR 1999);artigo 1o da Lei no 9.532, de 1997, com as alterações
introduzidas pelo artigo 3o da Lei no 9.959, de 2000 e pelo artigo 74 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24.08.2001; artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24.08.2001.
Auto de infração de CSLL
O autuante, fazendo remissão ao termo de verificação fiscal a folhas 628 a 659,
atribui à autuada uma só infração, de cuja descrição adiante se faz uma síntese.
LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS –
Lucros auferidos no exterior não computados na base de cálculo da CSLL. Data do
fato gerador: 31.12.2011.
Enquadramento legal: artigo 2o da Lei no 7.689, de 15.12.1988, com as
alterações introduzidas pelo artigo 2o da Lei no 8.034, de 1990; artigo 28 da Lei no
9.430, de 27.12.1996; artigo 3o da Lei no 7.689, de 1988, com a redação dada pelo
artigo 17 da Lei no 11.727, de 2008.
Termo de Verificação Fiscal
No termo de verificação fiscal a folhas 18 a 31 o autuante apresenta a motivação
dos lançamentos. Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante.
DA PESSOA JURÍDICA FISCALIZADA
• A empresa fiscalizada, Eagle Distribuidora de Bebidas S/A, era uma sociedade
anônima de capital aberto, tributada com base no lucro real anual no período
fiscalizado. De acordo com o artigo 3o de seu Estatuto Social consolidado em
29/04/2011 (Doc. 05), a fiscalizada tinha por objeto social, a indústria e o comércio de
cervejas, refrigerantes, produtos dietéticos, rações, gelo e gás carbônico em todas as
suas modalidades; a pesquisa, cultura e comercialização de sementes de cevada, malte
cervejeiro e de subprodutos; o comércio de bebidas em geral e artigos promocionais
de todo o gênero, por atacado e varejo; o transporte de carga e descarga,
agenciamento, contratação e subcontratação de serviços de transportes; a importação e
exportação, podendo, ainda, participar de outras sociedades em qualquer das
modalidades em direito permitidas, bem como atividades de representação em geral,
por conta própria ou de terceiros, e negócios internos e internacionais.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
• O responsável tributário por sucessão, Ambev S.A., doravante referido
também como sujeito passivo, é uma sociedade anônima de capital aberto a qual tem
por objeto social a produção e o comércio de cervejas, concentrados, refrigerantes e
demais bebidas, a produção e o comércio de matérias-primas necessárias à
industrialização de bebidas e seus subprodutos, bem como a participação em outras
sociedades, comerciais e civis, como sócia, acionista ou quotista, no país ou no
exterior, ou a elas associar-se, entre outras atividades.
• Conforme se depreende das Atas das Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária da Ambev S.A (Doc. 27) e das Assembleias Gerais Ordinária e
Fl. 4824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Extraordinária da Eagle Distribuidora de Bebidas S.A (Doc. 28), arquivadas na Jucesp
em 13/05/2016, foi aprovada a incorporação da Eagle Distribuidora de Bebidas S.A
pela Ambev S.A. em deliberação realizada em 29/04/2016.
• Assim, em face da apuração de infrações na Eagle Distribuidora de Bebidas
S.A, e da sua extinção em decorrência do aludido evento de incorporação, a
incorporadora Ambev S.A. assume a condição de responsável por sucessão dessa
incorporada, conforme preceitua os arts. 129 e 132 do Código Tributário Nacional,
aprovado pela Lei no 5.172/66 – CTN.
DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA NO EXTERIOR
• Na Ficha 34 da sua DIPJ 2012/AC 2011 (Doc. 01), a fiscalizada declarou
possuir participações societárias de 100% no capital de três empresas domiciliadas no
exterior, no período abrangido pela declaração, findado em 31/12/2011.
DA INFRAÇÃO APURADA
• Embora houvesse declarado na Ficha 35 o auferimento de lucros pelas suas
empresas controladas no exterior, conforme reproduzido acima, a fiscalizada não
ofereceu lucro algum à tributação do IRPJ e da CSLL, ao preencher com valor “zero”
os campos da Ficha 09 A/Linha
07 – Lucros Disponibilizados do Exterior e da Ficha 17/Linha 07- Lucros
Disponibilizados do Exterior, da aludida DIPJ 2012/AC 2011.
ASPEN EQUITIES CORPORATION
• A fiscalizada declarou na Ficha 35 de sua DIPJ 2012/AC 2011 (Doc. 01) que a
empresa controlada Aspen Equities Corporation teria apurado um lucro de R$
60.927.260,00 no ano de 2011. No entanto, o Balancete da Aspen Equities
Corporation, referente ao período de 01/01/2011 a 31/12/2011 (Doc. 06), apresentado
em resposta ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, registra em seu “item 4 –
Cuentas de Resultados” um lucro de US$ 33,687,002.98, para o aludido período, o que
equivale a R$ 63.190.080,19 se convertido de dólar americano para reais, utilizando-
se da taxa de câmbio para venda do último dia do período considerado, 31/12/2011,
em observância às regras previstas no art. 6o, § 3o, da IN SRF no 213/2002.
• Instada a esclarecer essa pequena divergência nos resultados da Aspen
Equities Corporation, por meio do Termo de Intimação no 4, a fiscalizada reconheceu
que foi aplicada uma taxa de câmbio incorreta na elaboração da demonstração
financeira que serviu de base para o preenchimento da DIPJ e que a taxa correta seria
aquela do último dia do ano, tanto que o Balancete traduzido demonstra a conversão
de dólar americano para reais com a taxa para venda do último dia do período
considerado, de 1,8758.
• Ademais, quando questionado acerca da não inclusão desse lucro na apuração
do lucro real e da base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2011, por meio do
Termo de Intimação no 9, a fiscalizada apresentou a seguinte alegação: “No que tange
à “Aspen”, a Intimada esclarece que os resultados positivos foram consumidos pelos
saldos de prejuízos fiscais acumulados localmente constatados no ano-calendário de
2011, de modo que não havia lucro a ser adicionado.”
• No entanto, cumpre observar que, por ocasião do procedimento fiscal que teve
por objeto os resultados das empresas estrangeiras controladas pela fiscalizada,
Fl. 4825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

referentes ao ano-calendário de 2010, cujo encerramento resultou na lavratura de auto
de infração formalizado sob o PAF no 16561.720139/2013-81, a autoridade lançadora
levantou o saldo de prejuízos de anos anteriores a 2010 passíveis de compensação com
os lucros da Aspen Equities Corporation, o saldo de prejuízos de períodos anteriores já
houvera sido integralmente consumido na compensação do lucro apurado em 2010, de
modo que não restou saldo de prejuízos de períodos anteriores para ser compensado
com o lucro apurado em 2011, objeto do presente procedimento fiscal.
• Sendo assim, conclui-se que restou caracterizada infração à legislação que
rege a tributação dos lucros auferidos no exterior, por ter sido identificada falta de
adição na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL do ano-calendário de
2011, no valor de R$ 63.190.080,19, referente ao lucro apurado pela Aspen Equities
Corporation em 2011.
BRAHMACO INTERNATIONAL LIMITED
• Em atendimento ao Termo de Início de Procedimento Fiscal, a fiscalizada
apresentou as demonstrações financeiras da Brahmaco International Limited,
referentes aos anos-calendário de 2009, 2010 e 2011.
• O lucro da Brahmaco International Limited apurado no ano de 2011, declarado
na Ficha 35 da DIPJ 2012/AC 2011 da fiscalizada, foi de R$ 879.082,76, montante
este que se aproxima do lucro extraído da demonstração de resultado do ano de 2011
dessa empresa domiciliada em Gibraltar.
• Cumpre observar também aqui que, por ocasião do procedimento fiscal que
teve por objeto os resultados das empresas estrangeiras controladas pela fiscalizada,
referentes ao ano-calendário de 2010, cujo encerramento resultou na lavratura de auto
de infração formalizado sob o PAF no 16561.720139/2013-81, a autoridade lançadora
constatou que não existiam prejuízos de períodos anteriores compensáveis com o lucro
apurado em 2010, de sorte que todo o lucro apurado em 2011 deve ser oferecido à
tributação do IRPJ e da CSLL.
• Instada a esclarecer o motivo pelo qual esse lucro não foi computado na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2011, por
meio do Termo de Intimação no 9, a fiscalizada apresentou a seguinte alegação: “Em
relação à “Brahmaco”, a Intimada esclarece que constatou erro no preenchimento da
DIPJ, mas por estar em procedimento de fiscalização, encontra-se impedida de
possível retificação;”
• Portanto, em face da fiscalizada não ter oferecido esse lucro à tributação do
IRPJ e da CSLL, igualmente se conclui que restou caracterizada infração à legislação
que rege a tributação dos lucros auferidos no exterior, por ter sido identificada falta da
adição do lucro apurado pela Brahmaco International Limited na apuração do lucro
real e base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2011, no valor de R$ 879.146,19.
JALUA SPAIN, S.L.
• O organograma reproduzido no item 3, apresentado pela fiscalizada para
informar suas participações societárias diretas e indiretas, demonstra que sua
controlada direta espanhola Jalua Spain, S.L. detinha participação societária de 100%
no capital da Monthiers S.A.,empresa sediada em Montevidéu, Uruguai.
• Segundo a Ata de Constituição lavrada em 23/05/2000 (Doc. 09), a Monthiers
S.A. tinha por objeto social a realização de investimentos em títulos, bônus, dinheiro,
Fl. 4826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

debêntures, letras de câmbio, bens mobiliários e imobiliários, operações de
importação,
exportação,
financeiras,
agropecuárias,
seguros,
resseguros,
representação, comissão, comerciais e industriais, nos ramos de alimentação,
comunicações, construção, editorial, eletrônica, espetáculos, informática, metalurgia,
produtos naturais e sintéticos, química, têxtil, transporte, turismo, bem como
participação ou aquisição de empresas que operam nos ramos anteriormente indicados,
entre outras atividades.
CONSOLIDAÇÃO
DOS
RESULTADOS
DAS
INDIRETAS
NA
CONTROLADA DIRETA
• Examinando-se o resultado da Jalua Spain, S.L., controladora da empresa
uruguaia Monthiers S.A., verificou-se uma divergência entre o lucro de R$
370.357.195,70, declarado na Ficha 35 da DIPJ 2012/AC 2011 da fiscalizada, e o
prejuízo de 862.672,61 euros registrado na Demonstração de Resultados da Jalua
Spain, S.L., referente ao ano de 2011, o que equivale a um prejuízo de R$
2.094.741,63, se for utilizada na conversão a taxa de câmbio para venda do último dia
do período considerado, 20/12/2011, em observância às regras previstas no art. 6o, §
3o, da IN SRF no 213/2002.
• Por meio do Termo de Intimação no 4, a fiscalizada foi intimada a esclarecer a
aludida divergência nos resultados da Jalua Spain, S.L., e assim se manifestou:
“Resposta: A intimada esclarece que os saldos pertencentes à Ficha 35 da DIPJ
2012/AC 2011, foram equivocadamente preenchidos. O valor correto de lucro no
período é o de R$ - 2.094.741,63, nos termos da demonstração de resultados já
entregue a esta r. Fiscalização na data de 14.11.2014. Neste sentido, a Intimada, ao
identificar tal equívoco, pretendeu retificar sua DIPJ de 2012/AC 2011, porém está
impossibilitada de efetuar tal retificação por conta da presente fiscalização.”
• Mesmo que referida divergência seja resultante de um equívoco, estranha-se
que não obstante o investimento na Monthiers S.A. ser bastante relevante - avaliado
em R$ 3.122.590.287,04, representando aproximadamente 88,06 % do total de ativos
da Jalua Spain, S.L., de R$ 3.545.961.026,91, conforme informações registradas no
Balanço Patrimonial levantado em 20/12/2011, convertidas para reais (Doc. 11), e
esclarecimentos apresentados pela fiscalizada em sua resposta ao Termo de Intimação
no 5 (Doc. 03) -, não houve o reconhecimento de nenhum resultado de equivalência
patrimonial advindo dessa participação na Demonstração de Resultado da Jalua Spain,
S.L. referente ao ano de 2011, ainda mais que a Monthiers S.A. é uma empresa com
participações societárias no capital de diversas empresas operacionais, sediadas em
diferentes países.
• De fato, os balanços patrimoniais da Jalua Spain, S.L. dos anos de 2009, 2010
e 2011 (Doc. 11) demonstram que a conta Participações Societárias (“Instrumentos de
Patrimonio'), do grupo Investimentos em empresas do grupo e associadas a longo
prazo (Inversiones em empresas del grupo y asociadas a l/p), registra o valor de
1.285.969.148,77 euros para todos os anos mencionados, o qual representa a avaliação
da participação societária no capital da Monthiers S.A. pelo método do custo de
aquisição. Os valores denominados em reais, diferentes entre si, apenas refletem a
variação nas taxas de câmbios vigentes nas datas em que levantados cada um dos
balanços patrimoniais, utilizadas para a conversão dos valores em euros para reais.
• No entanto, a Lei n° 9.249/1995, o qual introduziu as regras de tributação dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Tributação em Bases
Universais – TBU), dispôs em seu art. 25, § 2o, inciso I, que os lucros das empresas
Fl. 4827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

controladas no exterior sujeitos à tributação do IRPJ e da CSLL da empresa
controladora brasileira são aqueles apurados segundo as normas da legislação
brasileira.
• Dessa forma, ainda que a legislação espanhola não obrigue as empresas
domiciliadas na Espanha a avaliar seus investimentos pelo método da equivalência
patrimonial, a interpretação do dispositivo legal acima transcrito combinado com o art.
248 da Lei no 6.404/1976 - lei esta que dispõe, entre outros assuntos, sobre as regras
contábeis para as sociedades anônimas -, o qual prescreve a aplicação do método da
equivalência patrimonial na avaliação de investimentos em controladas e coligadas,
leva inevitavelmente à conclusão de que as participações societárias detidas pelas
empresas controladas no exterior devam ser necessariamente avaliadas por esse
método, não comportando a aplicação do método do custo de aquisição, como quer a
fiscalizada.
• A aplicação do método da equivalência patrimonial na avaliação de
participações societárias detidas pelas empresas controladas no exterior implica, pois,
o reconhecimento dos resultados dessas investidas (controladas indiretas) no resultado
da investidora (controlada direta), em linha, portanto, com o art. 1o, § 6o, da IN SRF no
213/2002, o qual determina que os resultados apurados pelas investidas indiretas
sejam consolidados no balanço das investidas diretas.
• Disso, conclui-se que a apuração do lucro da controlada no exterior, ou o
montante a ser oferecido à tributação do IRPJ e da CSLL da empresa brasileira,
independe das regras contábeis do país em que a controlada esteja sediada, devendo
ser necessariamente apurada com observância das regras contábeis previstas na
legislação brasileira. Trata-se, portanto, de determinação legal, não sendo dado à
fiscalizada optar por apurar a base tributável com desprezo dos resultados das
controladas indiretas. A consolidação dos resultados das investidas indiretas no
resultado da investida direta é mandatória.
• Curioso observar que, embora defenda ser aplicável o método do custo na
avaliação dos investimentos detidos pela Jalua Spain, S.L., a fiscalizada apresentou
demonstrações financeiras diversas desta sua controlada espanhola, elaboradas ora
com a aplicação do método do custo de aquisição (Doc. 12), ora com o da
equivalência patrimonial (Doc. 13), o que teria gerado a divergência nos valores do
resultado da Jalua Spain, S.L. inicialmente mencionado.
• Vale relembrar que, quando intimada a demonstrar o reconhecimento dos
resultados de equivalência patrimonial dos investimentos indiretos na investida direta
Jalua Spain, S.L., por meio do Termo de Intimação no 4, a fiscalizada limitou-se a
informar tratar-se de demonstração financeira elaborada e apresentada equivocadamente.
• Tratando-se de equívoco ou não, importa perquirir qual a motivação
subjacente à constituição da empresa holding Jalua Spain, S.L., em território espanhol,
tendo-se em conta que já existia anteriormente uma holding no Uruguai denominada
Jalua S.A., a qual detinha os aludidos investimentos em empresas operacionais que
viriam a ser transferidos para a também holding uruguaia Monthiers S.A., por ocasião
de sua extinção e constituição da Jalua Spain, S.L..
• Ora, uma breve análise do balanço patrimonial da Jalua Spain, S.L. é
suficiente para concluir que se trata de uma empresa holding constituída com o fim de
abrigar única e exclusivamente o investimento na holding uruguaia Monthiers S.A.,
Fl. 4828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

para que os resultados desta empresa investida não fossem contabilmente
reconhecidos na empresa investidora, por suposta desnecessidade em face das regras
espanholas (mas não perante as regras brasileiras).
• De fato, a conta de Investimentos em empresas do grupo e associadas a l/p
(mútuos com empresas ligadas, além do investimento em si) do Balanço Patrimonial
da Jalua Spain, S.L., levantado em 20/10/2011, registra um saldo de R$
3.499.144.793,64, o que representa 98,68 % do total de seus ativos contabilizados,
cujo saldo é de R$ 3.545.961.026,91. Ou seja, dentro da Jalua Spain, S.L., segundo
revela o referido balanço patrimonial, existem ativos relevantes relacionados a uma
única participação societária, qual seja a Monthiers S.A.
• Depreende-se da leitura dos atos das assembleias realizadas pela Jalua S.A.
(Doc. 14) e pela Monthiers S.A. (Doc. 15), que: a Monthiers S.A. foi constituída em
23/05/2000 com um capital social irrisório para os padrões de um grupo empresarial
do porte da Ambev, subitamente robustecido em 01/11/2001 com o notável aumento
de capital subscrito pela Jalua S.A., integralizado mediante conferência de diversos
ativos, inclusive de participações societárias no capital de outras empresas; embora a
Jalua S.A. já exercesse o papel de empresa holding, abrigando diversas empresas
operacionais, conferiu seus ativos para Monthiers S.A., também com características de
empresa holding, passando a controlar essas empresas operacionais de forma indireta
por intermédio da Monthiers S.A., a partir do aludido aumento de capital ocorrido em
01/11/2001; ato contínuo, a fiscalizada transferiu o domicílio da Jalua S.A. para a
Espanha, mediante constituição da Jalua Spain, S.L. em 21/12/2001.
• Curioso notar que a Monthiers S.A., quando de sua constituição em
23/05/2000, possuía um capital social simbólico, quadro societário composto por
pessoas físicas residentes locais e objeto social bastante abrangente, consignando
atividades tão diversas como a importação, exportação, financeira, imobiliária,
agropecuária, seguros, comercial e industrial nas áreas de alimentação, comunicação,
construção, editorial, eletrônica, espetáculo, informática, metalurgia, química, têxtil,
transporte, turismo, entre outras, revestindo-se, portanto, das características comuns às
empresas pré-constituídas para serem adquiridas por terceiros, vulgarmente
conhecidas como “empresas de prateleira”.
• A Jalua S.A., também domiciliada Uruguai, passa a figurar efetivamente no
quadro societário da Monthiers S.A. somente em 01/11/2001, como única sócia, em
decorrência da retirada dos sócios pessoas físicas, acompanhado do aumento de seu
capital social, integralizado mediante conferência de diversos ativos pela Jalua S.A.,
dentre eles, participações societárias no capital de diversas empresas até então detidas
pela nova sócia, conforme informado pela própria fiscalizada no demonstrativo (Doc.
16) apresentado em resposta ao Termo de Intimação no 11 Digno de nota, também, é
que em 21/12/2001, ou seja, menos de dois meses depois da Jalua S.A. transferir suas
participações societárias em empresas operacionais domiciliadas em diversos países à
Monthiers S.A., a própria Jalua S.A. é transferida para a Espanha, mediante
constituição da Jalua Spain, S.L, levando consigo a Monthiers S.A. e, indiretamente,
os ativos detidos por esta holding uruguaia, notadamente os investimentos nas
empresas operacionais listadas acima.
• Não por coincidência, essa sequência de eventos societários teria ocorrido
antes do art. 74, e seu § único, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001,
produzir efeitos, o que teria obrigado a fiscalizada a oferecer os lucros da Jalua S.A. e
os resultados de suas controladas nela consolidados, apurados a partir de 2002 (caput
do art. 74), à tributação do IRPJ e da CSLL em 31 de dezembro de cada ano
Fl. 4829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

correspondente, bem como dos lucros acumulados até 31/12/2001, na apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL da fiscalizada em 31/12/2002.
• Fica claro, portanto, que a conferência de diversas participações societárias
detidas pela Jalua S.A. à Monthiers S.A., seguida da transferência do domicílio da
Jalua S.A. para a Espanha, mediante constituição da Jalua Spain, S.L., não teve outra
finalidade que não a de abrigar os resultados produzidos pela Monthiers S.A. e suas
controladas numa empresa holding submetida às leis espanholas, com o objetivo de se
obter supostas vantagens tributárias advindas de interpretações equivocadas da
legislação brasileira que rege a TBU em combinação com as leis internas espanholas e
acordos bilaterais firmados com a Espanha em matéria tributária.
• Com a estruturação dessa configuração societária, bastaria, pois, posicionar
quaisquer outras empresas operacionais do grupo Ambev sob o controle da Monthiers
S.A., ou mesmo da Jalua Spain, S.L., para que os resultados dessas empresas
investidas estivessem, no entender da fiscalizada, fora da composição da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
• Com efeito, se imaginarmos que todos os grupos econômicos replicassem a
estrutura societária descrita, a prevalência do entendimento da fiscalizada aboliria o
princípio da universalidade, por retirar toda e qualquer eficácia normativa da
legislação pátria que trata da tributação de lucros auferidos no exterior, fazendo-a letra
morta.
• Não por acaso, concluída a reestruturação que culminou com a transferência
do domicílio da Jalua S.A. para a Espanha, mediante constituição da Jalua Spain, S.L.,
a Monthiers ainda abrigou participações societárias no capital social de outras
empresas operacionais do grupo Ambev, conforme informou a fiscalizada no
Demonstrativo de Participações Societárias adquiridas pela Monthiers S.A. (Doc. 17),
apresentado em resposta a intimação.
• Embora tenha o sujeito passivo classificado tanto a Jalua Spain, S.L. quanto a
Monthiers S.A. como empresas operacionais, se considerarmos atividades
operacionais como transações ou outros eventos não definidos como atividades de
investimentos ou financiamento, ou seja, como aquelas que geralmente envolvem a
produção e venda de produtos e a prestação de serviços, claro está que aludidas
empresas não desenvolveram atividades operacionais, comportando-se como
verdadeiras holdings puras, a despeito da previsão de atividades operacionais no
Objeto Social de seus estatutos.
• Em razão do objetivo apontado de se utilizar da Jalua Spain, S.L. para
possibilitar a expansão e/ou aquisição de ativos no continente europeu, o sujeito
passivo foi, por meio do Termo de Intimação no 2, instado a esclarecer e comprovar os
ativos adquiridos pela holding espanhola, uma vez que consta de seus balanços uma
única participação societária no capital da Monthiers S.A., a qual representa quase que
a integralidade dos seus ativos contabilizados.
• Dessa forma, conforme esclarecimentos do próprio sujeito passivo, a Jalua
Spain, S.L. não se prestou ao objetivo de expansão e aquisição de ativos em território
espanhol. Muito pelo contrário, consta dos balanços da holding espanhola um único
ativo significativo desde a sua constituição, qual seja a sua controlada Monthiers S.A.,
a qual nem mesmo é domiciliada em território europeu, mas em território uruguaio. E
desde então nenhum ativo adquiriu, nenhum investimento realizou.
Fl. 4830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• A despeito da tentativa do sujeito passivo fazer parecer que a Jalua Spain, S.L.
detinha diretamente participações societárias no capital social de diversas empresas
operacionais, conforme resposta ao Termo de Intimação no 2 (Doc. 22), os atos
societários demonstravam que aludidas empresas eram controladas diretamente por
outra holding, a uruguaia Monthiers S.A..

• Apenas para confirmar o que já se podia depreender dos atos societários das
empresas controladas diretas e indiretas, formulamos novos questionamentos por meio
do Termo de Intimação no 3 e a resposta do sujeito passivo (Doc. 24), não apresentou
surpresas.
• Evidencia-se, assim, que a Jalua Spain, S.L. nunca “fez a gestão” das
empresas operacionais do grupo Ambev, e, por se verificar uma redundância na cadeia
de controle, com a confirmação do próprio sujeito passivo de que a holding espanhola
detinha uma única participação societária no capital da também holding Monthiers
S.A., a qual, esta sim, era a detentora direta dos investimentos operacionais, foi dada
nova oportunidade ao sujeito passivo se pronunciar quanto à existência de eventuais
motivações extratributárias para a existência da Jalua Spain, S.L., tendo em vista que
os motivos declarados nas respostas acima transcritas para sua constituição nunca se
concretizaram e que não existe racionalidade econômica em “gerir” uma empresa que
já “faz a gestão” das empresas operacionais.
• Ora, quando questionado a respeito da redundância na cadeia de controle e o
motivo pelo qual não extinguiu a Jalua Spain, S.L. por nunca ter sido utilizado para a
finalidade declarada para a qual foi constituída, o sujeito passivo se limitou a afirmar
que não foi feita a análise pela administração sobre a necessidade de manutenção
dessa empresa, quando se esperava que apresentasse a consecução de algum outro
objetivo empresarial que não a mera “gestão” de uma outra holding que já “fazia a
gestão” (Monthiers S.A.) dos investimentos ditos operacionais.
• Afinal a holding uruguaia era quem, em última análise, detinha diretamente as
participações societárias nas empresas operacionais, inserindo-se numa configuração
societária em que duas empresas com características de holding pura “faziam a
gestão” das empresas operacionais, a Monthiers S.A., de forma direta, e a Jalua Spain,
S.L., de forma indireta, afigurando-se redundante e desnecessária.
• Ademais, o sujeito passivo apresenta guias de recolhimento de encargos
trabalhistas calculadas sobre uma base mensal de 4.940,09 euros (Doc. 20), para
comprovar a existência de quadro de funcionários (ou de um funcionário?) talvez para
indicar não se tratar a Jalua Spain, S.L. de mera carcaça jurídica, ainda que dos ativos
totais de 1.460.324.943,13 euros, 1.441.044.721,87 euros, ou 98,68 % dos ativos
totais, referem-se ao investimento na Monthiers S.A..
• Embora o montante demonstrado para comprovar a folha salarial fosse
irrisório, talvez o suficiente para manter um gerente OU alguns funcionários
administrativos, ainda assim, somado a outras despesas para se manter uma empresa
aberta e regular em território espanhol, representa um custo de manutenção de uma
empresa apenas formalmente constituída que não concretizou nenhum dos objetivos
declarados e que não se presta a “gerir” empresas operacionais, já que a função de
“fazer gestão” desses investimentos operacionais já era conduzida pela sua “gerida”
Monthiers S.A..
Fl. 4831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• A inevitável conclusão diante da indagação quanto ao motivo de existir e que
justifique o dispêndio de recursos, ainda que irrisórios, para a manutenção de uma
entidade sem finalidade empresarial, assenta-se na única finalidade perseguida e não
declarada, porém evidente, que é a de se valer da Jalua Spain, S.L. para abrigar os
resultados produzidos pela Monthiers S.A. e suas controladas, de modo a que fossem
submetidos às leis espanholas, com o objetivo de se obter supostas vantagens
tributárias advindas de interpretações equivocadas da legislação brasileira que rege a
TBU em combinação com as leis internas espanholas e acordos bilaterais firmados
com a Espanha em matéria tributária.
• As supostas vantagens tributárias anteriormente referidas decorreriam das
regras espanholas que admitiriam a avaliação dos investimentos pelo método do custo
de aquisição - irrelevante perante nossa legislação do TBU, conforme abordado -, e a
proteção que se pretendeu buscar sob o manto do acordo para evitar a dupla tributação
firmado entre Brasil e Espanha, que será abordado no item seguinte.
• Vale observar que a reestruturação societária empreendida de forma
artificiosa, com redundância injustificada na cadeia de controle mediante utilização de
duas empresas holding, para canalizar os resultados das empresas operacionais
domiciliadas em diversos países para a holding espanhola, constituída unicamente
para servir a esse propósito, sem que tenha sido utilizada para concretizar os objetivos
declarados que motivaram sua constituição, para assim pretensamente blindar da
incidência do IRPJ e da CSLL os lucros passíveis de tributação segundo as regras da
legislação vigente - conforme exaustivamente relatado -, por si só já seria suficiente
para considerar disponibilizados diretamente na controladora brasileira esses lucros
das controladas indiretas.
• Nesse sentido, existem diversos julgados do Conselho de Contribuintes e do
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais firmando esse entendimento, entre
os quais estão os Acórdãos transcritos.
• Entretanto, nem mesmo o almejado escudo que o sujeito passivo procurou
buscar por meio da relatada reestruturação artificiosa blinda os resultados das
controladas indiretas da incidência das regras previstas na legislação vigente que trata
dos lucros auferidos no exterior, tendo em vista que o acordo para evitar a dupla
tributação firmado entre Brasil e Espanha não oferece a guarida pretendida pelo
sujeito passivo, como passamos a examinar.
CONVENÇÕES PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO
• Quando questionado, por meio do Termo de Intimação no 9, acerca do não
oferecimento dos lucros da Jalua S.A. à tributação do IRPJ e da CSLL no ano-
calendário de 2011, a fiscalizada apresentou a seguinte alegação (Doc. 03): “Não
houve oferecimento dos lucros à tributação, pois o Brasil possui acordo para Evitar a
Dupla Tributação com a Espanha (país sede da controlada);”
• Primeiramente, considerando que os tratados internacionais para evitar dupla
tributação apresentam regras próprias para a tributação dos lucros (art. 7) e dos
dividendos (art. 10), importa qualificar os rendimentos objeto do presente lançamento
de ofício, regulados pela legislação que rege os lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos no exterior (Tributação em Bases Universais – TBU).
• As leis n° 9.249/95 e no 9.532/97, ao disporem sobre os lucros apurados por
intermédio de empresas controladas e coligadas domiciliadas no exterior, pertencentes
Fl. 4832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

a pessoa jurídica no País, elegeram como hipótese de incidência a disponibilização
desses lucros, representada pelo pagamento ou crédito, de modo que o que se tributava
eram os dividendos, entendido como a parcela dos lucros disponibilizada, ainda que de
forma presumida.
• Embora a tributação tenha passado a incidir não mais sobre os lucros
disponibilizados (dividendos), mas sobre os lucros apurados no balanço, a partir da
entrada em vigor da MP no 2.158-35/2002, ainda há quem defenda a adoção do artigo
10 dos tratados internacionais para evitar a dupla tributação na interpretação da
legislação interna que rege a TBU, em detrimento do artigo 7.
• No entanto, a jurisprudência administrativa firmou entendimento de que a
legislação vigente tributa os lucros apurados nos balanços das empresas controladas e
coligadas no exterior, e não os dividendos. Nesse sentido, bastante ilustrativa a ementa
trazida pelo Acórdão 101-97.070, proferido pela 1a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes em 17/12/2008.
• Portanto, especificamente quanto aos lucros auferidos pela empresa controlada
espanhola Jalua Spain, S.L., não resta dúvida de que a legislação interna que rege a
tributação de lucros auferidos no exterior deve ser interpretada em conjunto com o art.
7 do Acordo para Evitar a Dupla Tributação firmado entre Brasil e Espanha.
• A despeito do Brasil não ser membro da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico - OCDE, os tratados internacionais para evitar a dupla
tributação da renda aqui vigentes seguem essencialmente a Convenção-Modelo
elaborada pela OCDE – inicialmente publicada em 1963 e periodicamente atualizada -
, tomada como base para as negociações bilaterais envolvendo o Brasil e outros países,
inclusive a Espanha, até porque aludido modelo se configura como o padrão mais
difundido internacionalmente.
• Essa Convenção-Modelo da OCDE é complementada por comentários
detalhados que assumem importante papel de balizamento no processo interpretativo
do conteúdo e da amplitude das cláusulas das convenções para evitar a dupla
tributação, tanto por países membros da OCDE, como também por aqueles não
membros que adotem o modelo, de modo que não há como negligenciar as orientações
trazidas nos comentários da Convenção-Modelo na aplicação da legislação interna em
face do Acordo para Evitar a Dupla Tributação firmado entre Brasil e Espanha, ou de
quaisquer outros baseados na Convenção-Modelo.
• O capítulo introdutório dos Comentários da OCDE destaca a importância de se
uniformizar o entendimento das regras contidas na Convenção-Modelo e padronizar o
tratamento tributário dado a contribuintes que exerçam atividades empresariais no
exterior, seja diretamente ou por intermédio de sociedades afiliadas e, para a
consecução desses intentos, recomenda que sejam observados os comentários na
interpretação e aplicação dos dispositivos contidos nos acordos para evitar a dupla
tributação baseados na aludida Convenção-Modelo.
• Preliminarmente, os Comentários da OCDE trazem ainda a definição de
bitributação jurídica, entendida como a “...incidência de impostos comparáveis em
dois (ou mais) Estados, sobre o mesmo contribuinte, em relação ao mesmo objeto
durante períodos idênticos”, permitindo antever que os acordos e convenções entre
países para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento tem
por escopo coibir a dupla tributação jurídica internacional, não devendo ser
Fl. 4833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

interpretada ou empregada para ensejar ou garantir a isenção de impostos, por meio da
dupla “não tributação” em ambos os estados contratantes.
• As transcrições do capítulo introdutório foram extraídas da tradução
conduzida pela Demarest e Almeida Advogados, cuja edição contempla a versão dos
comentários revistos e atualizados até 22/06/2010.
• Quanto ao reconhecimento e aceitação dos Comentários às disposições da
Convenção- Modelo como diretriz para a interpretação e aplicação das disposições dos
tratados baseados nesse modelo, o parágrafo 15 do capítulo introdutório assim
esclarece: “15. Em terceiro lugar, o reconhecimento mundial das disposições da
Convenção Modelo e sua incorporação à maioria das convenções bilaterais tem
ajudado a tornar os Comentários às disposições da Convenção Modelo uma diretriz
amplamente aceito para a interpretação e aplicação das disposições de convenções
bilaterais existentes, viabilizando a interpretação e execução das convenções bilaterais
segundo linhas comuns. Como a rede de convenções tributárias continua a se
expandir, a importância de uma diretriz geralmente aceita se torna ainda maior.”

• Adiante, o parágrafo 29 reitera a aceitação e a importância dos Comentários às
disposições da Convenção-Modelo como referência interpretativa e de orientação,
sobretudo na solução de contenciosos fiscais, inclusive em decisões proferidas na
esfera judicial.
• Interessante observar que o Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE promove
sistematicamente a atualização da Convenção-Modelo e dos comentários acerca de
suas disposições, não sem antes submeter minutas das modificações e/ou atualizações
para discussões e propostas de revisões à consulta pública, com a participação de
representantes de países membros e de países não membros, atuando estes como
meros participantes ou observadores.
• Posto que os Comentários às disposições da Convenção-Modelo consolidam e
refletem o posicionamento geral dos países membros e países não membros que atuam
como colaboradores, fica fácil compreender a importância e o acolhimento desses
comentários como repositório das considerações e justificativas acerca das cláusulas
do aludido modelo, fundamental para o entendimento do “espírito” dos dispositivos
dos acordos baseados na Convenção-Modelo da OCDE e, portanto, para a sua correta
interpretação e aplicação.
• Feitas essas considerações, vale transcrever o Parágrafo 23 do capítulo
intitulado “Comentário ao Artigo 1 relativo às pessoas visadas pela Convenção”, o
qual, ao tratar da preservação das bases tributárias de países signatários contra
transações irregulares para obter benefícios indevidos advindos do uso abusivo de
tratados tributários, esclarece que legislações internas que prevejam a tributação de
rendimentos atribuídos a sociedades residentes, auferidos por entidades empresariais
investidas no exterior, não conflitam com as disposições dos acordos e convenções
entre países para evitar a dupla tributação, propugnando inclusive pela desnecessidade
de esclarecimento expresso quanto à inexistência desse conflito.
• Citado por conter as motivações das orientações emanadas no Parágrafo 23 do
Comentário ao Artigo 1, cumpre examinar atentamente o importante Comentário da
OCDE acerca do Parágrafo 1 do Artigo 7 da Convenção-Modelo - idêntico ao
correspondente dispositivo do Acordo para Evitar a Dupla Tributação firmado entre
Fl. 4834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Brasil e Espanha, que pertine ao objeto do presente lançamento fiscal -, por se mostrar
imprescindível para a compreensão da essência e do alcance do dispositivo
comentado.
• O trecho do Comentário da OCDE ora transcrito esclarece de forma categórica
que o Parágrafo 1o do Artigo 7 da Convenção-Modelo não visa impedir o Estado de
residência dos sócios de tributar a renda obtida por intermédio de sua participação em
sociedades domiciliadas no exterior, de modo a não restar dúvidas de que normas
internas de um Estado Contratante que prevejam a incidência tributária sobre o reflexo
positivo nos resultados da empresa controladora residente, decorrente de participações
societárias em empresas controladas domiciliadas no outro Estado Contratante, não
conflitam com acordos baseados na Convenção-Modelo firmados entre esses Estados
Contratantes.
• Assim, desde que a incidência tributária recaia sobre os sócios residentes e não
sobre as sociedades investidas no exterior, ainda que na base imponível esteja
computado o reflexo positivo no resultado dos sócios residentes decorrente dos lucros
auferidos pelas investidas estrangeiras, os acordos para evitar a dupla tributação
inspiradas na Convenção-Modelo da OCDE não tornam inaplicáveis normas internas
que prevejam essa incidência.
• Importa diferenciar, portanto, as situações não vedadas pelos acordos,
entendidas como aquelas em que se tributa a sociedade investidora residente no País,
ainda que na apuração da base de cálculo tributável seja utilizado como referência o
valor dos lucros auferidos pela sociedade investida sediada no exterior, daquelas em
que se tributa a própria sociedade investida sediada no exterior pelo fisco brasileiro,
seja por meio de retenção de imposto de renda na fonte sobre remessas, seja na
incidência tributária sobre lucros que excedam ao montante atribuível ao
estabelecimento permanente situado no País, situações estas que os acordos baseados
na Convenção-Modelo da OCDE visam coibir, por caracterizar a combatida dupla
tributação jurídica internacional.
• Não é o que ocorre com o art. 74 da MP no 2.158-35, de 2001, o qual, ao
prever a incidência tributária sobre o resultado dos sócios brasileiros decorrente de sua
participação em empresas domiciliadas no exterior, visa tão-somente tributar o
contribuinte brasileiro, não alcançando as empresas investidas domiciliadas no
exterior, de modo que não se verifica a indesejada dupla tributação jurídica
internacional, o que afasta qualquer incompatibilidade na aplicação do aludido
dispositivo legal em face das cláusulas do tratado firmado com a Espanha que versam
sobre a tributação de lucros.
• Considerando que a função primordial dos tratados é promover, mediante a
eliminação da dupla tributação, as trocas de bens e serviços e a movimentação de
capitais e pessoas, fica evidente que a legislação interna que rege a TBU não traz
prejuízos a esse objetivo, por não promover a dupla tributação jurídica internacional,
além de impedir a ocorrência da dupla tributação econômica em vista do direito de
compensar os tributos pagos sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior oferecidos pela investidora brasileira à tributação do IRPJ e da
CSLL, previsto no art. 26 da Lei no 9.249/95.
• Portanto, a aplicação da norma interna brasileira, além de não promover a
dupla tributação jurídica, previne a dupla tributação econômica dos lucros decorrentes
de investimentos no exterior, devido ao mecanismo que permite a compensação pelos
sócios brasileiros do imposto pago pelas sociedades investidas no exterior.
Fl. 4835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Importante ressaltar que, segundo o Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE, os
acordos para evitar dupla tributação também têm por escopo a prevenção da elisão e
evasão fiscal, já que os contribuintes poderiam ser tentados a abusar da legislação
fiscal de um Estado, através da exploração das diferenças entre as várias legislações
dos países ou jurisdições, de maneira a provocar a dupla não tributação, situação esta
que os acordos e convenções também buscam coibir. Transcreve-se, por elucidativo,
os parágrafos 7 e 7.1 dos Comentários ao Artigo 1 da Convenção-Modelo, que tratam
do “Uso Indevido da Convenção”.
• A legislação interna que trata dos lucros auferidos no exterior também atende
a esse objetivo de prevenir evasão ou elisão fiscal, por incluir na base imponível da
investidora brasileira o reflexo positivo em seu resultado decorrente de lucros
auferidos pelas sociedades investidas estrangeiras, tenham elas sido tributadas ou não
em seus respectivos países, impedindo que ocorra uma dupla não tributação,
mormente quando a não tributação no exterior decorrer de planejamentos fiscais
abusivos.
• Convém observar que a previsão legal de se tributar o reflexo positivo no
resultado da investidora brasileira decorrente de lucros auferidos pelas sociedades
investidas estrangeiras, tenham sido esses lucros tributados ou não em seus respectivos
países, mecanismo que impede a dupla não tributação, é contrabalanceada pela
autorização legal de se compensar os impostos que tenham sido pagos nos países das
fontes desses lucros computados na base imponível da investidora brasileira,
mecanismo que impede a dupla tributação econômica.
• Em suma, a aplicação da legislação interna que trata da TBU: não promove a
dupla tributação jurídica internacional, pois a norma incide única e exclusivamente
sobre o contribuinte brasileiro, não alcançando o contribuinte domiciliado no exterior;
previne a dupla tributação econômica, pois a norma autoriza a compensação dos
tributos pagos no exterior sobre os lucros de empresas controladas oferecidos à
tributação na investidora brasileira; se alinha com o objetivo de prevenção de fraudes
e de evasão fiscal, posto que a tributação incide sobre o reflexo no resultado da
controladora brasileira, decorrente do lucro auferido pelas controladas no exterior,
evitando-se uma situação de dupla não tributação sempre que o país do domicílio da
controlada se exime de tributar esse lucro, lembrando que na hipótese desse lucro
também ter sido tributado no exterior, evita-se a dupla tributação econômica referida
anteriormente pelo mecanismo de compensação do imposto pago no exterior.
• Pelo exposto, conclui-se que a legislação interna que rege a TBU se alinha
perfeitamente com os dispositivos do tratado que versam sobre a tributação de lucros
firmado entre Brasil e Espanha, com os quais não conflitam em nenhum momento,
conformando-se harmonicamente com as orientações e diretrizes emanadas nos
comentários da OCDE.
• Aliás, esse entendimento vem se consolidando não só no âmbito
administrativo como também na esfera judicial. Emblemática a decisão da Terceira
Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Região quanto à inexistência de conflito
entre a norma tributária interna e os acordos para evitar dupla tributação, cuja ementa
se reproduz abaixo, em perfeita sintonia com a orientação manifestada no já transcrito
parágrafo 14 dos Comentários da OCDE ao Parágrafo 1o do Artigo 7, o que só vem a
confirmar o premonitório parágrafo 29.3 do capítulo introdutório dos Comentários da
OCDE, também já transcrito.
Fl. 4836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• É importante destacar contudo que, quando um Estado Contratante opta por
abrir mão de tributar o seu próprio residente, ele o faz expressamente nos acordos,
como se verifica em algumas convenções internacionais assinadas pelo Brasil, a
exemplo dos tratados celebrados com a Dinamarca (Decreto no 75.106, de 20 de
dezembro de 1974.) e com as Repúblicas Tcheca e Eslovaca (Decreto no 43, de 25 de
fevereiro de 1991), em que foi estabelecida cláusula mediante a qual não são
tributáveis os lucros não distribuídos.
• Portanto, não havendo previsão expressa no Acordo para Evitar a Dupla
Tributação firmado entre Brasil e Espanha vedando os Estados Contratantes de
tributar seu próprio residente sobre lucros não distribuídos auferidos pelas empresas
investidas domiciliadas no outro Estado Contratante, prevalece o entendimento dos
Comentários da OCDE ora abordado, de modo que a legislação que rege a TBU é
aplicável ao caso examinado, por não conflitar com o aludido acordo em matéria
tributária.
• No âmbito administrativo, existem diversos julgados do Conselho de
Contribuintes e do atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais firmando
entendimento também nesse sentido, entre os quais estão os Acórdãos transcritos.
DA FALTA DE ADIÇÃO DOS LUCROS DA JALUA SPAIN, S.L.
• Pelo exposto, conclui-se que a conferência da participação societária na
Monthiers S.A. à Jalua Spain, S.L. teve a clara finalidade de canalizar os resultados da
empresa uruguaia e de suas controladas para dentro da contabilidade da Jalua Spain,
S.L., a qual, estando submetida às leis espanholas, propiciaria supostas vantagens
tributárias na aplicação da legislação interna que rege os lucros auferidos no exterior,
quais sejam a pretendida dispensa da avaliação dos investimentos em empresas
controladas pelo método da equivalência patrimonial, fugindo do comando normativo
que determina a consolidação dos resultados das controladas indiretas na controlada
direta, e a pretendida guarida do Acordo para Evitar a Dupla Tributação firmado entre
o Brasil e a Espanha.
• A reestruturação societária engendrada de forma artificiosa e sem motivação
negocial, com a clara finalidade de abrigar os resultados da holding Monthiers S.A. e,
por conseguinte, de seus investimentos operacionais, debaixo de outra holding sujeita
às leis espanholas, a Jalua Spain, S.L., por si só, justificaria considerar
disponibilizados diretamente na controladora brasileira os lucros dessas controladas
indiretas, de cuja incidência do IRPJ e da CSLL a fiscalizada pretendeu blindar, em
face da abusividade de que se revestiu a aludida reconfiguração societária.
• No entanto, reitere-se, a estrutura societária arquitetada nem mesmo
obstaculariza a incidência das normas que regem os lucros auferidos no exterior sobre
o reflexo positivo nos resultados da fiscalizada decorrente de sua participação
societária na Jalua Spain, S.L. e, indiretamente, na Monthiers S.A. e suas respectivas
controladas operacionais.
• De modo que, conhecendo-se o resultado da controlada indireta Monthiers
S.A. não reconhecida no resultado da controlada direta Jalua Spain, S.L., bastaria
proceder à consolidação desses resultados na controlada direta conforme prescreve o
art. 1o, § 6o, da IN SRF no 213/2002, para que sejam constituídos os correspondentes
créditos tributários do IRPJ e da CSLL na fiscalizada.
Fl. 4837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• A Demonstração de Resultado da empresa uruguaia Monthiers S.A.,
apresentada em 04/05/15 pela fiscalizada, em resposta ao Termo de Intimação no 5,
registra um lucro de US$ 40.588.704,06, o qual, convertido para reais à taxa de
1,8758, corresponde a um lucro de R$ 76.136.291,08.
• Como esse lucro não se encontra refletido na sua controladora espanhola Jalua
Spain, S.L., posto que avalia o investimento na Monthiers S.A. pelo método do custo
de aquisição, procedemos à consolidação do resultado desta empresa uruguaia no
resultado de sua controladora espanhola, após conversão para reais pela taxa de
câmbio da data da demonstração.
• Assim, em face da fiscalizada não ter oferecido esse lucro à tributação do IRPJ
e da CSLL, igualmente se conclui que restou caracterizada infração à legislação que
rege a tributação dos lucros auferidos no exterior, por ter sido identificada falta da
adição do lucro apurado pela Jalua Spain, S.L. na apuração do lucro real e base de
cálculo da CSLL do ano-calendário de 2011, no valor de R$ 74.041.549,44.
INFRAÇÃO POR FALTA DE ADIÇÃO NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
E DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL DE LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR
• O sujeito passivo deixou de adicionar, na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL do ano-calendário de 2011, os lucros auferidos pelas suas
controladas no exterior. Logo, esses lucros serão tributados de ofício por esta
fiscalização com a constituição do correspondente crédito tributário de IRPJ e CSLL,
mediante lavratura de auto de infração, da qual o presente Termo de Verificação Fiscal
é parte integrante.
• Cumpre observar que, na constituição do crédito tributário decorrente da
irregularidade constatada, não procedemos à compensação de ofício do prejuízo fiscal
e da base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores, tendo em vista tratar-se
de opção do sujeito passivo manifestado em resposta ao Termo de Intimação no 4
(Doc. 26).
Impugnação do lançamento
A ciência dos lançamentos foi pessoal, visto que no termo de ciência à folhas
675/676 consta a assinatura do Diretor de Impostos da autuada, com data de
07/12/2016, uma quarta-feira. Contudo, a folhas 679, consta também termo que
informa que foi feita nova ciência do lançamento em 19/12/2016 (segunda-feira),
desta feita por meio eletrônico.
Em 06/01/2017, conforme documento a folhas 682, foi solicitada a juntada da
impugnação e de documentos comprobatórios. A impugnação, que se encontra a
folhas 683 e seguintes, contesta ambos os lançamentos, de IRPJ e CSLL. Os
enunciados seguintes resumem seu conteúdo.
TEMPESTIVIDADE
• Esclarece ser tempestiva a presente impugnação, uma vez que foi cientificada
da lavratura dos autos de infração em 07.12.2016, iniciando-se a fluência do prazo no
dia 08.12.2016 e encerrando-se no dia 06.01.2017.
O DIREITO
QUANTO À ASPEN E BRAHMACO
Fl. 4838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Equivocada aplicação da taxa de câmbio quanto aos prejuízos da Aspen
• Conforme constou do item 5.1 do Termo de Verificação Fiscal, em razão de a
controlada (da Eagle) Aspen ter registrado prejuízos fiscais nos exercícios de 2003 a
2005, o fiscal autuante apurou o valor supostamente passível de tributação em relação
a esta controlada apenas após a compensação dos prejuízos em tela, tendo, para tanto,
se reportado à fiscalização efetuada quanto ao ano-calendário de 2010 que resultou
nos autos de infração objeto do processo administrativo no 16561.720139/2013-81.
• No caso, o critério que pautou o procedimento da fiscalização no processo n°
16561.720139/2013-81 consta do termo de verificação fiscal lavrado no referido
processo, no qual está consignado que somente convertemos para reais os resultados
positivos obtidos pela empresa estrangeira após exaurido o saldo de prejuízos de anos
anteriores (o que se deu somente no ano de 2010) (doc. 02). Entendeu o fiscal autuante
que quando a empresa estrangeira apura prejuízo, não há falar em conversão para reais
na data de encerramento do período de apuração, uma vez que tal resultado não pode
ser compensado com eventual resultado positivo da controladora brasileira, conforme
vedação expressa no caput do artigo 4° da IN SRF n° 213/2002. Por esta razão, os
saldos de prejuízos apurados no exterior devem ser controlados em suas moedas
originais. Somente os resultados positivos são convertidos para reais, conforme os
dispositivos normativos acima reproduzidos. Uma vez exaurido este saldo de prejuízos
passíveis de compensação, e restando eventual diferença positiva, esta sim deve ser
convertida para reais na data de sua apuração, tornando possível assim sua adição ao
resultado apurado pela investidora brasileira.
• Contudo, a distinção pretendida pelo fiscal autuante não encontra amparo no
artigo 6° da Instrução Normativa SRF n° 213/02 que fala expressamente em conversão
em reais dos valores das demonstrações financeiras, e não de lucros apenas. Segundo
os §§ 2°, 3° e 6° do dispositivo legal, (i) as contas e subcontas constantes das
demonstrações financeiras elaboradas pela controlada estrangeira, depois de traduzidas
em idioma nacional e convertidos os seus valores em reais, deverão ser classificadas
segundo as normas da legislação comercial brasileira; (ii) a conversão em reais dos
valores constantes das referidas demonstrações financeiras será efetuada tomando-se
por base a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco Central do Brasil, na data do
encerramento do respectivo período de apuração; e (iii) as referidas demonstrações
financeiras deverão ser transcritas ou copiadas no livro Diário da pessoa jurídica no
Brasil.
• Ao determinar de forma genérica que as contas e subcontas constantes das
demonstrações financeiras elaboradas pela controlada estrangeira devem ter seus
valores convertidos em Reais antes de serem classificadas segundo as normas da
legislação comercial brasileira, o § 2° do art. 6° da Instrução Normativa SRF n°
213/02 leva à conclusão de que tanto o lucro como o prejuízo apurados no período
devem ser convertidos em reais. Assim, se a conversão em Reais dos valores
constantes das referidas demonstrações financeiras será efetuada tomando-se por base
a taxa de câmbio na data do encerramento do respectivo período de apuração,
conforme § 3° do artigo 6° dessa mesma instrução normativa, o mesmo deve se dar
independentemente de ter sido apurado prejuízo ou lucro.
• Não induz a conclusão diversa o disposto no parágrafo 6° daquele mesmo
dispositivo. Se as demonstrações financeiras da controlada estrangeira deverão ser
transcritas ou copiadas no livro Diário da pessoa jurídica no Brasil, os valores em reais
dos lucros auferidos no período, assim como de eventuais prejuízos, deverão ser
convertidos em reais e posteriormente transcritos no livro Diário. Nesse sentido é o
Fl. 4839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

acórdão 1101-00.365 da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento do Carf, que, ao apurar eventual lucro auferido por controlada estrangeira,
compensou o lucro do período como prejuízos acumulados somente após a sua
conversão em Reais.
• Se apurados os lucros da Aspen de acordo com o procedimento previsto no
artigo 6° da Instrução Normativa SRF n° 213/02, conforme critério adotado pelo Carf,
convertendo-se em reais anualmente o valor dos prejuízos apurados nos exercícios de
2003 a 2005, com base no próprio quadro de fl. 633 constante do Termo de
Verificação Fiscal verifica-se que o saldo remanescente de prejuízo ao final de 2010
deveria ter sido abatido do lucro apurado em 2011, conforme demonstrativo constante
na impugnação, segundo o qual o lucro da Aspen remanescente após as compensações
de prejuízos reduz-se a R$ 40.436.393,79, enquanto a autoridade lançadora havia
apurado um lucro remanescente de R$ 63.190.080,19.
A indevida desconsideração dos impostos pagos no exterior
• O fiscal autuante também não levou em conta o imposto pago no Uruguai pela
Cympay, empresa operacional controlada direta da Aspen, passível de compensação
com o imposto sobre a renda devido no Brasil nos termos dos artigos 26 da Lei no
9.249/95 e 16 da Lei n° 9.430/96 conforme expressamente reconhecido pelo art. 14 da
IN n° 213/2002.
• Muito embora tivesse o fiscal autuante ciência da existência da Cympay,
controlada da Aspen domiciliada no Uruguai (c.f. organograma de fl. 263), a qual no
ano objeto da fiscalização foi inclusive responsável por todo o resultado positivo
obtido pela Aspen (c.f. balanço da Aspen de fls. 197/199), em momento algum
solicitou informações sobre eventual imposto pago no Uruguai pela Cympay, o que
resulta em vício do lançamento quanto à determinação da matéria tributável (artigo
142 do CTN).
• A impugnante apresenta a prova de pagamento de impostos no Uruguai pela
Cympay, no valor total (na proporção da participação societária detida) de R$
11.622.949,97 conforme documentos anexos (doc. 03), os quais devem ser
compensados com os valores lançados.
Quanto aos lucros da controlada Brahmaco
• Finalmente, no que se refere à controlada Brahmaco, possui prejuízos e base
de cálculo negativa da CSLL do próprio exercício no valor de R$ 556.383,79, como
reconhecido pelo fiscal autuante que os compensou de ofício no lançamento, de modo
que caso remanesça algum valor devido em face dos diversos argumentos objeto da
presente impugnação deverão ser aqueles prejuízos e base negativa compensados com
o lucro da Brahmaco.
ESPECIFICAMENTE QUANTO À CONTROLADA JALUA
Preliminarmente: inexistência de lucro a tributar
• No que diz respeito à controlada direta Jalua, o critério de lançamento adotado
pelo fiscal autuante, nos termos da IN 213/2002, foi o de adicionar ao lucro da
controlada direta Jalua o lucro da sua controlada Monthiers que não havia sido
considerado nas demonstrações financeiras da Jalua.
Fl. 4840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Ocorre que, em razão da participação da Monthiers nas suas controladas no
Equador e Peru ter se reduzido a zero em face de sucessivos prejuízos daquelas
empresas, da mesma forma também a empresa uruguaia Monthiers não considera em
suas demonstrações financeiras (doc. 04) o resultado negativo auferido por aquelas
controladas, em razão da previsão contida na Norma Internacional de Contabilidade
IFRS n° 28 (NIC 28).
• Com efeito, o simples exame do quadro constante de fls. 7 daquelas
demonstrações financeiras (doc. 04) evidencia que no ano de 2011 a Monthiers não
registrou valor algum de equivalência patrimonial quanto àquelas sociedades. Assim,
consistentemente com o critério adotado relativamente à Jalua e para que seja
efetivamente aplicada a consolidação determinada pela IN 213/2002 deveria
necessariamente a fiscalização ter adicionado ao resultado consolidado Jalua +
Monthiers também o resultado negativo não consolidado na Monthiers de suas
subsidiárias integrais Ambev Equador, que apurou em 2011 em prejuízo de US$
8.860.037 (doc. 06), e Ambev Peru, que apurou em 2011 um prejuízo de SI.
71.426.000, correspondentes a US$ 26.450.155,53 (doc. 07).
• Não bastasse isso, esclarece a Impugnante ter constatado a existência de um
evidente erro material nas demonstrações financeiras da Monthiers, que implicou
também por este motivo a consideração como base de lançamento de um lucro muito
superior ao efetivamente apurado por aquela empresa, independentemente do quanto
já acima exposto.
• Com efeito, conforme visto acima o lucro atribuído pela fiscalização à Jalua
foi apurado somando-se ao resultado daquela empresa o lucro da Monthiers constante
de suas demonstrações financeiras, no valor de US$ 40.588.704,06. Já examinando-se
as demonstrações financeiras da Monthiers (doc. 04, p. 02), verifica-se que parte
daquele lucro está composto pelo resultado negativo de equivalência patrimonial das
investidas de Monthiers no valor de US$ 7.153.910,93.
• Quanto à Ambev Peru, o resultado como se percebe está zerado pelas razões já
acima expostas. Já quanto à Ambev Equador, contudo, constata-se um evidente erro
material no valor indicado, que na verdade corresponde à equivalência negativa do
investimento em si no ano de 2010 como se verifica do quadro de fls. 07 das
demonstrações financeiras, já reproduzido mais acima. Com efeito, tendo aquela
empresa como visto apurado prejuízo de US$ 8.860.037 em 2011 (doc. 06), jamais
poderia ter sido considerado pela Monthiers um resultado positivo de US$
30.817.988,80.
• Assim, considerados todos os fatos acima verifica-se que em realidade o
resultado consolidado correto da Monthiers em 2011 deveria ser o demonstrado na
impugnação.
• Nessas condições, independentemente de qualquer outra consideração
verifica-se inexistir lucro a tributar da Jalua no ano de 2011.
O tratado Brasil-Espanha impediria a tributação pretendida
• Tendo em vista que a Jalua, controlada direta da Impugnante, está situada na
Espanha, e certamente porque ciente de que o Tratado firmado entre o Brasil e aquele
país para evitar a dupla tributação impediria a exigência pretendida, no Termo de
Verificação Fiscal o fiscal autuante teceu uma série de considerações na tentativa de
ver afastada a aplicação do Tratado aos lucros que pretendeu tributar.
Fl. 4841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Inicialmente, busca o fiscal autuante excluir da abrangência do Tratado Brasil-
Espanha,país onde se situa a Jalua (controlada direta da Impugnante), os lucros de
seus investimentos na Monthiers, holding localizada no Uruguai. Não obstante, a
pretensão do fiscal autuante não merece acolhida por diversos motivos.
• Primeiramente, é importante ter claro que o fiscal autuante não nega a
existência da empresa Jalua, com efetiva presença física na Espanha, empregados e
resultados próprios, tanto que como se verifica claramente nos itens 5.3.3 e 6 do
Termo de Verificação Fiscal foi expressamente indicado estar sendo apurado o lucro
da Jalua a ser tributado, ao qual se chegou somando a participação daquela empresa no
resultado da controlada indireta Monthiers ao resultado antes dos impostos (que foi
negativo) da própria Jalua.
• Entretanto, para tentar justificar a inaplicabilidade do tratado no caso concreto
pretende o fiscal autuante estabelecer uma suposta distinção, inexistente tanto nos
tratados internacionais quanto na legislação pátria, entre empresas holdings puras e
empresas ditas "operacionais". É no mínimo incoerente a pretensão do Fisco de
classificar como "não operacionais" as empresas que tenham por objeto apenas
"atividades de investimentos ou financiamento" quando ao mesmo tempo, ao sustentar
a tributação pela COFINS e pelo PIS das receitas financeiras auferidas por tais
sociedades, defende a ferro e fogo a natureza "operacional" dessas receitas, que, na
estranha ótica da administração tributária, seriam receitas operacionais auferidas por
sociedades não operacionais. Na verdade, considerando-se que o objeto social de uma
holding pura é simplesmente deter ("to hold") participação em outras empresas, é
justamente nisso que consiste sua operação, não se justificando "data maxima venia" a
tese sustentada pela fiscalização de que "operacionais" seriam apenas empresas
destinadas à "produção e venda de produtos e a prestação de serviços".
• Aliás, cabe salientar que quando se pretende em determinada norma distinguir
determinados tipos de holdings, tal distinção é feita expressamente, como ocorre, por
exemplo, no tratado para evitar a dupla tributação celebrado entre Brasil e
Luxemburgo relativamente a determinada espécie de holdings luxemburguesas.
• Por outro lado, na passagem acima transcrita a fiscalização tenta também
justificar a desconsideração do Tratado pelo fato de a Jalua ter aportado os
investimentos que controlava diretamente à empresa Monthiers antes de se
redomiciliar do Uruguai para a Espanha, em 2001.
• Ocorre que, como consta do Termo de Verificação Fiscal às fls. 642, a
impugnante esclareceu à fiscalização que o estabelecimento de uma empresa holding
no continente europeu estava alinhado com seu objetivo à época de expansão e
aquisição de ativos no continente europeu, mas posteriormente esta aquisição acabou
ocorrendo por outros meios, em razão da fusão (que evidentemente não poderia ser
prevista) com a empresa belga Interbrew.
• Assim, o "inconformismo" do fiscal autuante pelo simples fato de existir uma
"redundância injustificada na cadeia de controle mediante utilização de duas empresas
holding" (Jalua e Monthiers) implica indevida ingerência da fiscalização no direito da
impugnante de se organizar da forma como entender lhe ser mais conveniente, até
porque é evidente que se pudesse a impugnante imaginar que seria este o
entendimento da fiscalização poderia perfeitamente ter se estabelecido na Espanha
sem aportar os investimentos que detinha na Monthiers, com o que jamais poderia a
fiscalização questionar a aplicação do tratado, o que evidencia o absurdo da acusação.
Fl. 4842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Simplesmente ignorou o fiscal autuante que sendo a Monthiers uma controlada
da Jalua todo o lucro que ele está pretendendo tributar diretamente na impugnante com
suposto amparo na "disponibilização ficta" estabelecida pelo art. 74 da MP 2.158-35
somente poderá ser efetivamente disponibilizado caso antes distribuído à Jalua, e
quando de sua distribuição à impugnante será efetivamente tributada na Espanha, o
que necessariamente impõe a aplicação do Tratado Brasil-Espanha justamente em face
da bitributação que então ocorreria.
• Realmente, em razão de afirmações gratuitas como essa em processos
anteriores a Jalua deu-se ao trabalho de apresentar consulta formal ao Ministério de
Economia Y Hacienda — Registro General de Tributos, consignando expressamente
(a) ser uma sociedade inscrita no Registro Oficial de Entidades da Zona Especial
Canária ("ZEC"); (b) que a Eagle detinha 99,99% de suas ações; e (c) que a JALUA é
titular de 100% do capital da sociedade MONTHIERS S.A., domiciliada no Uruguai.
E, com base nesses fatos, indagou especificamente a Jalua se, vindo a receber
dividendos da MONTHIERS e posteriormente distribuir dividendos à Eagle, tais
dividendos estariam submetidos à tributação na Espanha e por que alíquota, inclusive
tendo em vista a Convenção firmada entre Brasil e Espanha para evitar a dupla
tributação.
• Em sua resposta, o Fisco Espanhol é taxativo no sentido de que "o dividendo a
distribuir pela consultante a seus acionistas residentes no Brasil é entendido como
estando submetido a uma retenção pelo Imposto de Renda de não Residentes, ao não
cumprir com as condições estabelecidas para a sua isenção, dado que seria distribuído
um dividendo que procederia de reservas constituídas, por sua vez, pelo recebimento
de dividendos, não de rendas procedentes de operações realizadas material e
efetivamente no âmbito geográfico da Zona Especial Canária, como se prevê na
regulação da isenção" (doc. 08).
• Não bastasse o absurdo da pretensão fiscal de vislumbrar no caso abuso de
tratado pelo fato da controlada de a impugnante sediada na Espanha ser uma holding
que controla outra holding, o que como se verá jamais foi aceito seja pelos países
membros da OCDE seja pela doutrina e jurisprudência, certo é que,
independentemente de qualquer outra consideração, a OCDE só admite que os países
se oponham a supostos atos de treaty shopping (admitindo-se que seja disso que
cogitou a fiscalização) por meio de cláusulas de salvaguarda expressas nos acordos
internacionais celebrados, o que exclui, portanto, tanto medidas legislativas unilaterais
dos países quanto, com mais razão ainda, iniciativas das autoridades fiscais que não
tenham amparo nos acordos internacionais e nem sequer na legislação nacional, o que
ocorre no caso concreto. Nesse sentido é o que afirma Luís Eduardo Schoueri.
• Com efeito, só nos tratados mais recentes celebrados pelo Brasil foram
incluídas cláusulas para combater o treaty shopping, fato bem observado por Heleno
Torres no relatório nacional elaborado para o congresso da International Fiscal
Association (IFA) ocorrido em 2010 em Roma, cujo tema foi tratados tributários e
elisão fiscal: aplicação de medidas anti-elisivas.
• Como se vê, além de tais cláusulas anti-abusivas não constarem obviamente
do tratado entre Brasil e Espanha, firmado em 1974, limitam-se a negar os benefícios
do tratado relativos à tributação na fonte de dividendos, juros e royalties, portanto, na
remessa desses valores para países com os quais o Brasil mantém tratado, situação
absolutamente distinta daquela objeto do caso concreto em que se tributa no Brasil
lucro auferido por empresa controlada no exterior, razão pela qual em nada ajudam a
pretensão fiscal.
Fl. 4843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Da mesma forma, também não amparam a pretensão fiscal as cláusulas que se
destinam a excluir dos benefícios do tratado aquelas sociedades residentes em algum
dos estados membros, se estes gozam de outro regime fiscal privilegiado, que, não é
demais lembrar, não existem no tratado entre Brasil e Espanha. Sobre tais cláusulas
são oportunos os comentários de Luís Eduardo Schoueri.
• Primeiramente, há que se considerar que embora no tratado entre Brasil e
Luxemburgo sua aplicação tenha sido excluída quanto às holdings luxemburguesas
que gozam de tratamento fiscal especial (e não quanto a todas as holdings), não há
disposição semelhante no tratado entre Brasil e Espanha. Em segundo, diferentemente
daquelas holdings luxemburguesas específicas, que gozam de regime fiscal
privilegiado, no caso concreto a Jalua não goza de nenhum tratamento fiscal especial
atribuído pela legislação espanhola.
• E em terceiro lugar, há que se considerar que privilégios semelhantes às das
holdings luxemburguesas foram expressamente tolerados pelo Brasil nos tratados
celebrados com Canadá, Portugal (o tratado antigo, já denunciado e substituído pelo
atualmente em vigor, de 2001), e Bélgica.
• Tudo a evidenciar que não tem qualquer amparo legal a exigência fiscal, já
que: a Jalua não goza de qualquer favor fiscal concedido pela Espanha; não há no
tratado entre Brasil e Espanha nenhuma previsão da possibilidade de exclusão de
benefícios; e o Brasil expressamente reconhece a vigência de tratados — Canadá,
Bélgica e Portugal (antigo) — quanto a empresas que gozam de benefícios fiscais em
seus países.
• Portanto, está a autoridade lançadora a violar o tratado entre Brasil e Espanha,
aplicando-se ao caso concreto a lição de Heleno Torres. No mesmo sentido é a
afirmação de Nivaldo Machado de Mello.
• Dessa forma, não existindo no Tratado Brasil-Espanha nem restrição de
aplicabilidade quanto às holdings (como no tratado celebrado com Luxemburgo) nem
cláusula antielisiva (como nos tratados celebrados com México, Peru, Trinidad e
Tobago, Ucrânia e Venezuela), não procede a pretensão do fiscal autuante.
Premissas para a correta interpretação de um tratado para evitar a dupla-
tributação
• Possivelmente ciente da fragilidade do arrazoado constante do tópico 5.3.1 do
TVF, preocupou-se o fiscal autuante no tópico 5.3.2 em demonstrar a razão pela qual a
seu ver o Tratado Brasil-Espanha não seria impeditivo à tributação pretendida.
• Em suma, sustenta a fiscalização que os acordos e convenções entre países
para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento tem por
escopo coibir a dupla tributação jurídica internacional, não devendo ser interpretada
ou empregada para ensejar ou garantir a isenção de impostos, por meio da dupla não
tributação em ambos os estados contratantes. (fl. 648)
• Contudo, diversamente do afirmado, os tratados para evitar a dupla tributação
são instrumentos bilaterais, que eliminando a dupla-tributação internacional visam
sobretudo estimular o fluxo de investimentos entre os países signatários, e portanto
sua interpretação deve ser feita sempre de boa-fé, tendo em vista o contexto em que
celebrado e visando prestigiá-lo, e não o contrário, sendo inúmeras as hipóteses como
se verá em que os tratados expressamente estabelecem isenções que podem acarretar
Fl. 4844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

uma dupla não tributação ou mesmo determinar a concessão de um crédito superior ao
valor do imposto incidente no outro Estado contratante.
• De fato, a leitura do Tratado Brasil-Espanha feita pelo fiscal autuante, além de
parcial porque restrita ao artigo 7°, ainda acaba por anular importantes conquistas que
foram alcançadas pelo Brasil à época da celebração do Acordo, visando justamente
atrair investimentos para o Brasil. Especificamente quanto à interpretação dos tratados
contra a bitributação, invoca-se passagem atribuída a Michael Lang e Florian Brugger.
• Assim, para se extrair o verdadeiro sentido de uma cláusula do Tratado não se
pode perder de vista o contexto em que o Tratado foi firmado e o princípio da boa-fé,
o qual como reconhecido no artigo 26 da Convenção de Viena consagra por
consequência o princípio do pacta sunt servanda, bem como que no caso o Tratado foi
firmado em 1974, época em que o Brasil procurava estimular a vinda de empresas
estrangeiras para investir no país e sequer se cogitava, de multinacionais brasileiras
com investimentos relevantes no exterior.
• E é esse contexto que, devidamente retratado na Convenção firmada,
evidencia que a tributação pretendida não pode prevalecer sob pena de flagrante
violação ao Tratado.
O tratado Brasil-Espanha desviou-se da convenção modelo da OCDE para
privilegiar a tributação no país da fonte no interesse do Brasil
• Muito embora não seja o Brasil membro da OCDE, todos os tratados para
evitar a dupla tributação firmados pelo país seguem em linhas gerais a convenção
modelo daquela instituição. Porém, a convenção modelo da OCDE sabidamente
possui cláusulas que acabam privilegiando os países desenvolvidos em detrimento dos
países em desenvolvimento, como bem salientado por Alberto Xavier.
• Mas não é só quanto à atribuição de competência impositiva que a convenção
modelo da OCDE tenta privilegiar a tributação no país de residência, via de regra os
países desenvolvidos, "exportadores de capital". Especificamente quanto aos métodos
para evitar a dupla tributação, a convenção modelo da OCDE prevê duas redações
alternativas para o seu artigo 23, uma estabelecendo o método da isenção (artigo 23-
A) e outra o método do crédito (artigo 23-B) - doc. 09.
• A respeito desses métodos, esclarece Klaus Vogel que em termos econômicos,
o método da isenção viabiliza condições igualmente competitivas no Estado da fonte
entre investidores de países diferentes — neutralidade na importação de capitais. Por
outro lado, o método do crédito viabiliza igual tratamento no Estado da residência de
todos os investimentos de capital, sejam feitos no país ou no exterior — neutralidade
na exportação de capitais. Em termos fiscais, também, o método do crédito tende a
favorecer o Estado com a maior carga tributária, tendo em vista que taxas mais baixas
impostas pelo Estado da fonte, em lugar de beneficiar o contribuinte, beneficiam o
Estado da residência. Incentivos fiscais oferecidos pelo Estado da fonte por razões de
política econômica são esvaziados pelo Estado da residência. É por este motivo que
países em desenvolvimento, em particular, veem uma desvantagem na aplicação do
método do crédito.
• A convenção modelo da OCDE, contudo, mesmo na redação do artigo 23-A
que contempla o método da isenção, mais favorável ao país da fonte dos rendimentos
e portanto via de regra aos países em desenvolvimento, estabelece quanto aos
dividendos o método do crédito, mais favorável aos países desenvolvidos. Assim, ao
Fl. 4845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

celebrar um acordo para evitar a dupla tributação, principalmente como já referido
acima em épocas passadas, é natural que no processo de negociação procurassem os
diplomatas brasileiros, sempre que possível, modificar as cláusulas da convenção
modelo com vistas a prestigiar a tributação no país da fonte dos rendimentos e a
adoção do método da isenção como forma de eliminar a dupla tributação.
• Especificamente a este respeito, em artigo dedicado ao exame do histórico da
experiência brasileira na celebração de acordos de bitributação, invoca-se texto
atribuído a Luís Eduardo Schoueri.
• No caso do Tratado Brasil-Espanha, firmado em 1974, o êxito em tal empenho
fica evidente, quanto à atribuição de competência impositiva, quando se compara
alguns artigos da convenção modelo OCDE que em determinadas situações atribuíam
competência exclusiva ao país da residência (doc. 09), com o artigo correspondente do
Tratado firmado (doc. 10), que resguardou competência concorrente ao país da fonte
(e.g., artigo 13 - ganhos de capital, artigo 22 - outros rendimentos (artigo 21 da
convenção modelo), artigo 14 — rendimentos de profissões independentes, artigo 18
— pensões).
• Também quanto aos métodos para evitar a dupla tributação constaram do
Tratado cláusulas que sempre foram tidas como mais favoráveis ao país da fonte, via
de regra o país em desenvolvimento (é evidente que em 1974 cogitava-se sobretudo de
investimentos espanhóis no Brasil, e não o inverso, até porque até o advento da Lei n°
9.249/95 o Brasil sequer tributava os rendimentos auferidos no exterior).
• Considerando-se a redação do artigo 23 do Tratado Brasil-Espanha, percebe-se
claramente do § 1° que foi adotado como método para eliminar a dupla tributação o
método do crédito, via de regra mais favorável ao país da residência, ou país
desenvolvido (no caso a Espanha).
• Não obstante, especificamente quanto aos juros e royalties no § 2° foi
estabelecido que, independentemente da alíquota efetivamente aplicada pelo país da
fonte (a qual nos termos dos artigo 11 e 12 está limitada a um máximo de 15% ou
10%, conforme o caso), para a dedução (crédito) de que trata o parágrafo 1° o imposto
será tido como tendo sido pago à alíquota de 20% duros) ou 25% (royalties). Ou seja,
o Estado da residência é obrigado a admitir um crédito superior ao valor do imposto
efetivamente pago no país da fonte (é o que no direito estrangeiro se conhece por
"matching credit").
• Desta disposição expressa decorrem duas importantes constatações. Em
primeiro lugar que, diversamente do que afirmado pelo fiscal autuante, as cláusulas
dos chamados "tratados para evitar a dupla tributação" não podem ser lidas buscando-
se a todo custo apenas eliminar a dupla tributação e nada mais — elas devem ser lidas
de modo a serem integralmente aplicadas em consonância com o princípio da boa-fé e
o contexto em que inseridas, ainda que por vezes isso represente urna renúncia fiscal
por um dos países signatários em montante superior à tributação ocorrida ou que possa
ocorrer no outro país, ou mesmo uma dupla não tributação (caso o Brasil, por
exemplo, adotasse o alíquota zero, caso em que ainda assim no país da residência
deveria ser reconhecido um crédito de 20% ou 25%, como visto).
• E, em segundo lugar, que o Tratado Brasil-Espanha, e particularmente o seu
artigo 23, contém cláusulas que indubitavelmente visaram prestigiar a tributação no
país da fonte dos rendimentos, o que à época como visto representava sem dúvida
nenhuma uma conquista para o Brasil (e em realidade continua representando nos dias
Fl. 4846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

de hoje, ainda que especificamente no caso concreto o Tratado acabe impedindo a
tributação pretendida pela fiscalização).
• O mesmo ocorre quanto aos §§ 3° e 4° que estabelecem que os dividendos
pagos por um residente de um país signatário a residente do outro país signatário serão
isentos de tributação neste último país.
• Em realidade, tanto o "matching credit" como a isenção são duas formas
clássicas de se privilegiar a tributação no país da fonte dos rendimentos, no interesse
dos países em desenvolvimento, como bem salientado pelo jurista português Manoel
Pires.
• Assentado que o Tratado firmado entre o Brasil e a Espanha para evitar a
dupla tributação seguiu a convenção modelo da OCDE, mas nela introduziu alterações
pontuais visando prestigiar a tributação no país da fonte, cumpre agora analisar
pontualmente o argumento objeto do lançamento ora impugnado.
Os arts. 7o, 10 e 23 do tratado Brasil-Espanha impedem a tributação
pretendida
• Sustenta o fiscal autuante que nem o art. 7° nem os arts. 10 e 23 do Tratado
Brasil-Espanha impediriam a aplicação do art. 74 da MP n° 2.158-35/2002.
• Os comentários da OCDE invocados pelo fiscal autuante, quanto à
compatibilidade das normas "CFC" ("Controlled Foreign Companies") com o artigo 7°
do Tratado, além de terem sido introduzidos após a celebração do Tratado em questão,
não sendo portanto instrumento válido como fonte de interpretação do sentido do
Tratado anteriormente firmado, são ainda absolutamente inaplicáveis no caso, uma vez
que para este efeito dado seu caráter amplo e irrestrito não se poderia jamais equiparar
a norma do artigo 74 da MP 2158-35/2002 a uma verdadeira norma CFC.
• Realmente, diversamente do que exemplificativamente veio a fazer a Lei n°
12.973/2014, o dispositivo legal em questão não estabelece qualquer distinção em
função do local de domicílio da investida estrangeira (se sujeita ou não a regime fiscal
privilegiado), da natureza das receitas que deram origem ao seu lucro (se ativas ou
passivas), ou mesmo em função do tempo em que os lucros estiveram à disposição da
empresa investida sem terem sido distribuídos, estabelecendo pura e simplesmente,
para toda e qualquer controlada no exterior, a automática ficção de disponibilização
dos lucros no encerramento de cada ano-base.
• Ora, dispondo como visto o Tratado Brasil Espanha que os lucros auferidos
por uma controlada espanhola somente são tributáveis na Espanha (art. 7°) e que os
lucros distribuídos por uma empresa espanhola (dividendos) estão isentos de
tributação no Brasil (art. 23), é evidente que, sob qualquer enfoque que se examine a
questão, ao estabelecer unilateralmente o governo brasileiro por meio do art. 74 da MP
2.158-35/2002 uma ficção de disponibilização exatamente daquele lucro da empresa
estrangeira, de modo a tributá-lo mediante sua adição ao lucro real da empresa
brasileira, incorreu sim em flagrante violação ao Tratado e ao art. 98 do CTN.
• E é exatamente isso o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial n° 1.325.709/RJ. Nesse ponto, vale observar que tal
decisão do E. STJ reformou a decisão da Terceira Turma do Tribunal Regional
Federal da 2a Região quanto à inexistência de conflito entre a norma tributária interna
e os acordos para evitar dupla tributação referida pelo TVF e cuja ementa foi nele
parcialmente transcrita na E. 653, sendo certo que muito embora o fiscal autuante
Fl. 4847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

tenha aparentemente se esquecido de indicar os dados relativos ao processo em que tal
decisão foi proferida, pesquisa de jurisprudência com base nas palavras constantes da
ementa efetuada no sítio eletrônico do TRF da 2a Região revela que a decisão
invocada pela fiscalização refere-se ao processo n° 0002937-09.2003.4.02.5101, de
interesse da Cia. Vale do Rio Doce, sendo assim a emblemática decisão justamente
aquela que foi reformada pelo STJ por meio do Recurso Especial n° 1.325.709/RJ
acima mencionado.
• Assim, seja por violação art. 7°, seja porque admitindo-se como válida a
disponibilização ficta prevista no artigo 74 da MP 2.158/2002 tal ficção deve se dar
com as mesmas consequências que decorreriam da efetiva distribuição daqueles
lucros, inclusive quanto ao reconhecimento da isenção prevista no Tratado em vigor
(art. 23), sobretudo porque a Espanha efetivamente tributará aqueles lucros quando de
sua distribuição, sob pena de burla ao Tratado e ocorrência da bitributação que o
mesmo visou evitar.
• Realmente, não fosse assim ter-se-ia que admitir que um dos países signatários
do Tratado pudesse unilateralmente burlá-lo mediante o simples estabelecimento de
um momento antecipado para realização de uma tributação que em condições normais
não lhe seria permitida.
Quando menos seria aplicável o tratado celebrado entre o Brasil e Argentina
quanto à parcela do lucro da Monthiers decorrente de sua participação na empresa
argentina Pampa
• Cabe salientar que ainda que para argumentar se admitisse a procedência do
raciocínio da fiscalização no que se refere à Jalua refutado pela Impugnante no item
11.1, ele também deveria se aplicar à sua controlada uruguaia Monthiers, que também
é uma holding, sobretudo quando se considera que o fiscal autuante deu o mesmo
tratamento a essas duas sociedades quando afirmou que "Embora tenha o sujeito
passivo classificado tanto a Jalua Spain, S.L. quanto a Monthiers S.A. como empresas
operacionais, se considerarmos atividades operacionais como transações ou outros
eventos não definidos como atividades de investimentos ou financiamento, ou seja,
como aquelas que geralmente envolvem a produção e venda de produtos e a prestação
de serviços, claro está que aludidas empresas não desenvolveram atividades
operacionais, comportando-se como verdadeiras holdings puras".
• Nesse caso, considerando-se que parte substancial do lucro da Monthiers que a
fiscalização pretende tributar na Eagle foi originalmente gerado pela empresa
operacional Malteria Pampa S.A., domiciliada na Argentina, o que acarretou a redução
do resultado negativo de equivalência patrimonial constante das demonstrações
financeiras da Monthiers, o mesmo critério que levou a fiscalização a desconsiderar o
regime jurídico do local de domicílio da Jalua (no caso o tratado Brasil-Espanha) pelo
fato de tal sociedade ser supostamente "não operacional" deve também resultar na não
consideração do regime jurídico do local de domicílio da Monthiers (no caso a
ausência de tratado entre Brasil e Uruguai), também supostamente "não operacional",
para que seja então considerado o regime jurídico do local de domicílio da empresa
onde foi originalmente gerado parte dos lucros em questão, país com o qual o Brasil
mantém Tratado de dupla tributação.
• Neste passo, cumpre ressaltar que o Tratado Brasil-Argentina (doc. 11) possui
exatamente o mesmo tratamento já acima examinado do Tratado Brasil Espanha seja
no que diz respeito aos lucros (art. 7°), seja no que tange aos dividendos (art. 100 e
Fl. 4848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

23). Com efeito, quanto aos lucros a redação do art. 70 do Tratado Brasil-Argentina é
idêntica à do Tratado Brasil-Espanha.
• Verifica-se, assim, que os dividendos são preferencialmente tributáveis no país
onde reside a empresa beneficiária desses dividendos. Assim, se uma empresa
brasileira mantém uma subsidiária domiciliada na Argentina, os dividendos
distribuídos por essa empresa argentina, poderiam, em princípio, ser tributados no
Brasil, quando para cá efetivamente pagos.
• Portanto, autorizando o Tratado a tributação dos dividendos quando pagos por
uma sociedade residente de um Estado Contratante, não pode a legislação interna do
outro Estado Contratante burlar aquela norma mediante estabelecimento unilateral de
uma ficção de pagamento.
• Nesse sentido, vale referir voto condutor do I. Conselheiro João Otávio
Opperman Thomé no acórdão n° 1102-001.247 em que analisa justamente o tratado
celebrado entre Brasil e Argentina. A propósito, invoca-se o que estabelece o
parágrafo 2° do artigo 23 do Tratado Brasil-Argentina.
• No caso, a participação detida pela impugnante na Malteria Pampa é de 40%,
como consta do TVF. Assim, mesmo se válida fosse a ficção de pagamento dos
dividendos ou estivesse correta a interpretação defendida pela fiscalização,
considerando que no caso a Eagle era detentora de mais de 10% do capital de sua
controlada na Argentina, e prevendo expressamente o artigo 10 do Tratado que
aqueles dividendos são tributáveis na Argentina, são eles então isentos de tributação
no Brasil.
• Fica assim demonstrado que quando menos não estaria sujeita à tributação a
parcela do lucro da Monthiers correspondente à sua participação no lucro auferido
pela Malteria Pampa.
Quanto à contribuição social sobre o lucro
• Por fim, vale ressaltar que com o advento da Lei n° 13.205/15 dúvida não há
na atualidade quanto à aplicação dos Tratados referidos nos itens 11.1 e 11.2 acima
também à CSLL, inclusive quanto a fatos geradores anteriores.
• Com efeito, se é que alguma dúvida pudesse existir a esse respeito, ficou
absolutamente superada com o advento do artigo 11 da Lei n° 13.202/15. Como se vê,
tratando-se tal regra de norma expressamente interpretativa, aplica-se aos fatos
geradores a ela anteriores por força do inciso I do artigo 106.
Se devido algum valor, não seria aquele lançado
• Admitindo-se para argumentar que em razão dos argumentos acima expostos
já não seja integralmente cancelado o lançamento quanto aos lucros atribuídos à
controlada Jalua, de todo modo o valor devido jamais seria aquele lançado.
• Isto porque, tal como ocorrido relativamente à Cympay, controlada indireta da
Aspen, e pelos mesmos fundamentos já demonstrados no que diz respeito àquela
empresa no item 1.2 da presente impugnação, também quanto à Jalua deixou de
considerar o fiscal autuante o direito à compensação dos impostos pagos por suas
controladas indiretas no exterior, razão pela qual a Impugnante anexa à presente os
comprovantes daqueles pagamentos (doc. 12), no valor total (na proporção da
participação societária detida) de R$2.052.018,61 + R$4.801.204,49 (Malteria
Fl. 4849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Pampa), R$4.436.338,82 (Musa — Malteria Uruguay) e R$20.410.588,33 +
R$750.003,87 (Londrina).
Ilegitimidade da disponibilização ficta do artigo 74 da MP 2158-35/2001
• Em que pesem os argumentos acima expostos, cumpre salientar que no caso a
autuação tem por base exclusivamente a disponibilização ficta dos lucros auferidos
por aquelas controladas da Impugnante no exterior, nos termos do artigo 74 da MP n°
2.158-35/2001, e não qualquer evento concreto de disponibilização efetiva daqueles
lucros.
• Considerando que nem a Espanha nem o Uruguai são países com tributação
favorecida, só por este motivo assim já se verifica não poder prevalecer o lançamento,
tendo em vista o manifesto confronto daquela norma legal com as disposições do
Código Tributário Nacional e da Constituição Federal, na medida em que: a) o § 2° do
artigo 43 do CTN não delegou à lei ordinária a competência para alterar o fato gerador
do imposto de renda, ao contrário, reafirmou a necessidade da disponibilidade
económica e jurídica de renda, destinando à lei ordinária apenas o poder de especificar
o aspecto temporal da tributação; b) o artigo 74 da MP n° 2.158-35 desconsidera que a
pessoa jurídica, mesmo sendo controladora ou coligada, não tem livre, imediata e
incondicional disponibilidade sobre o montante relativo aos lucros auferidos por sua
controlada ou coligada, cuja distribuição aos sócios ou acionistas fica sujeita à
legislação do País onde estão situadas e dependerá, ainda, de deliberação dentro da
própria empresa geradora dos lucros, tendo em vista suas conveniências e projetos de
investimento; c) a norma contida no artigo 74 da MP n° 2.158-35 instituiu uma
exigência com base em mera previsão de futura ocorrência de fato jurídico tributário
incerto, e impôs uma base de cálculo distorcida e distanciada da realidade,
configurando a hipótese prevista no dispositivo em comento uma ficção normativa; e
d) Em consequência, a exigência em questão afigura-se flagrantemente ilegal na
medida em que viola o artigo 43 "caput" e § 2° do CTN, que só autoriza a tributação
do que seja renda ou lucro efetivos do contribuinte sobre os quais tenha
disponibilidade econômica ou jurídica, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal a
propósito do ILL (RE n° 172.058-1).
• Vale ressaltar que muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha julgado
constitucional o dispositivo legal em questão quanto às controladas situadas em
paraísos fiscais, ainda não foi decidida a validade da norma quanto às controladas
situadas em países não sujeitos a regime de tributação privilegiada, o que no caso
concreto abrange não só a Jalua e Monthiers mas também a própria Aspen, posto que
embora domiciliada nas Ilhas Bahamas como já visto anteriormente todo o resultado
positivo daquela empresa foi obtido por sua controlada Aspen, domiciliada no Uruguai
(c.f. organograma de fl. 263 e balanço da Aspen de fls. 197/199).
Da necessidade de exclusão da reserva legal do lucro tributável
• Como visto, os lançamentos foram lavrados sob o argumento de que a Eagle
deixou de adicionar, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL do ano-
base de 2011, os lucros auferidos pelas suas controladas nos exterior (Aspen,
Brahmaco e Jalua).
• Conforme se infere do organograma de fls. 263, a Aspen é controladora da
uruguaia Cympay e a Jalua possui 100% do capital da uruguaia Monthiers, que por
sua vez participa em 40% na empresa argentina Pampa, a qual detém 100% do capital
da uruguaia Malteria Uruguaya. Por essa razão, o resultado da Cympay foi
Fl. 4850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

consolidado no resultado da Aspen e entendeu o fiscal autuante por, afastando o
método do custo de aquisição previsto na legislação espanhola, consolidar o resultado
da Monthiers (e suas controladas) no resultado da Jalua.
• Ocorre que não se atentou o fiscal autuante que a Cympay, a Monthiers e a
Malteria Uruguava (MUSA) estão localizados no Uruguai, motivo pelo qual, ainda
que não sejam acolhidos os argumentos anteriormente expostos, quando menos devem
ser excluídos os valores correspondentes à reserva legal do valor do lucro daquelas
empresas objeto de lançamento. Com efeito, a constituição de reserva legal não
passível de distribuição é obrigatória por força do artigo 93 da Ley 16.060, do
Uruguai.
• O mesmo se aplica quanto à empresa argentina Malteria Pampa, por força do
art. 70 da Ley de Sociedades Comerciales (Ley n° 19.570).
• Pela simples leitura dos dispositivos acima já se observa que a "reserva legal"
na legislação uruguaia e argentina tem a mesma natureza jurídica da "reserva legal"
prevista na legislação societária brasileira, mais especificamente no artigo 193 da Lei
n° 6.404/76, tendo por fim assegurar a integridade do capital social. Tal como previsto
na legislação brasileira, a legislação uruguaia e Argentina estabelece que referida
reserva é constituída pela destinação de 5% do lucro líquido do exercício, até o
montante de 20% do capital social.
• No entanto, embora seja constituída pela apropriação de parte do lucro líquido
do exercício, tal reserva tem destinação específica (dar proteção aos credores), não
podendo ser utilizada para qualquer outro fim. Portanto, comprovada a existência de
obrigação legal para a sua constituição, o valor da reserva legal não pode compor o
lucro da pessoa jurídica no exterior para fins de tributação do lucro supostamente
disponibilizado.
• A esse respeito, cabe referir precedente da 4a Câmara do extinto 1° Conselho
de Contribuintes que decidiu, à unanimidade de votos, que o valor da reserva legal
deve ser excluído dos lucros da filial de sociedade estrangeira estabelecida no Brasil
pois é considerado automaticamente disponibilizado à sua matriz no exterior. No
mesmo sentido pode ser citada a seguinte decisão da 1a Câmara do Primeiro Conselho
de Contribuintes. Finalmente, vale trazer à baila decisão recentemente proferida pela
2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF que, por unanimidade de votos, excluiu
o valor da reserva legal da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
• Assim é que, evidentemente, deve ser excluído do lançamento o valor
correspondente à reserva legal obrigatória daquelas sociedades.
A NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
(Deixo de reproduzir o relato tendo em vista que a matéria encontra-se sumulada
nessa Conselho)
Conversão do julgamento em diligência
Por meio do Despacho no 214, datado de 31/05/2017, o presidente da 3a Turma
de Julgamento da DRJ/BHE, anuindo com proposta do relator, determinou a
conversão do julgamento em diligência para:
• verificar, quanto às empresas às quais foram atribuídos os pagamentos de
impostos no exterior que a impugnante pretende compensar, se os seus rendimentos
Fl. 4851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

foram acrescentadas ou se refletiram, direta ou indiretamente (por via de equivalência
patrimonial), em que proporção, nos lucros apurados pelas controladas da Eagle S/A
no exterior e que foram objeto de tributação pelo lançamento de ofício;
• verificar se os comprovantes de pagamento apresentados pela impugnante ou
outros que eventualmente forem fornecidos durante a diligência, satisfazem os
requisitos materiais e formais estabelecidos na legislação tributária, especialmente
pelo artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995, ou, alternativamente, se for o caso, pelo artigo
16 da Lei no 9.430, de 1996;
• apurar, levando-se em conta as informações obtidas em razão da execução dos
itens anteriores, os valores a cuja compensação o sujeito passivo porventura
comprovadamente faça jus, observando-se os requisitos, condições limites fixados na
legislação tributária, especialmente o disposto no artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995,
no artigo 16 da Lei no 9.430 de 1996, e no artigo 14 da Instrução Normativa SRF no
213, de 2002;
• antes de o processo ser remetido de volta a esta DRJ, dar ciência ao sujeito
passivo do resultado da diligência e de novos documentos eventualmente juntados aos
autos, abrindo-se lhe o prazo de trinta dias para se manifestar, se assim o desejar.
Realizada a diligência, a autoridade fiscal dela incumbida expõe no relatório a
folhas 2.250 a 2.272 os trabalhos executados, as provas reunidas e as conclusões a que
chegou. Desse relatório extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante.
• A Ambev S/A foi cientificada do início do procedimento fiscal de diligência
em 03/07/2017 e foi intimada a apresentar documentos e esclarecimentos adicionais.
Foram realizadas as análises necessárias, cujas conclusões são relatadas a seguir,
respondendo aos quesitos formulados no despacho da DRJ/ BHE.
ASPEN EQUITIES CORPORATION
• No período objeto do procedimento fiscal de fiscalização, 01/01/2011 a
31/12/2011, a Aspen Equities Corporation, com sede nas Ilhas Bahamas, detinha
participação de 98,62% no capital social da Cympay S.A., empresa sediada em
Montevidéu, Uruguai.
• Conforme mostra o balanço patrimonial da Aspen Equities Corporation
encerrado em
31/12/2011, o investimento na Cympay S.A., registrado por US$ 137.172.430,
representava em torno de 88% do total de seus ativos, registrado por US$156.226.301.
Tratava-se, portanto, de empresa holding, cujos resultados se compunham
primordialmente do reconhecimento da equivalência patrimonial da sua controlada
uruguaia e, marginalmente, de atividades financeiras próprias.
• Do exame da demonstração de resultados da Aspen, referente ao ano de 2011,
verifica-se que o resultado de equivalência patrimonial proveniente da Cympay S.A.
foi reportado em US$ 34.497.071, enquanto o lucro apurado no período, em US$
33,687,002.
• À luz desse disciplinamento normativo contido no artigo 14, § 7o, da IN SRF
no 213, de 07/10/2002, cumpre aferir em que medida o resultado da Cympay S.A.
contribuiu para a formação do lucro da Aspen Equities Corporation submetido à
Fl. 4852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

tributação de ofício, para assim possibilitar a determinação do limite ao direito à
compensação dos tributos pagos no exterior.
• Considerando que o lucro da Cympay S.A. apropriado na sua controladora
Aspen, em face do reconhecimento da equivalência patrimonial, foi reportado em US$
34.497.071 e que o lucro líquido submetido à tributação de ofício foi de US$
33.687.002, é possível concluir que o resultado da controladora deriva integralmente
do lucro da controlada uruguaia refletido em suas demonstrações financeiras.
• No entanto, parte do lucro apropriado da controlada uruguaia foi compensado
com despesas geradas na própria Aspen Equities Corporation, de modo que o IRPJ e a
CSLL lançados de ofício incidiram sobre apenas 97,65% (= US$ 33.687.002 / US$
34.497.071) do lucro da Cympay S.A.
• Por fim, posto que a Aspen Equities Corporation detinha participação
societária de 98,62% no capital da Cympay S.A., o direito à compensação fica
limitado a 96,30% (= 97,65% x 98,62%) do imposto de renda pago pela controlada
uruguaia.
• Vale lembrar que a IN SRF no 213, de 07/10/2002, estabelece em seu art. 14, §
9o, um segundo limite à compensação do tributo pago no exterior, a qual não poderá
exceder o montante do imposto de renda e adicional devidos, calculados sobre o valor
dos lucros computados na apuração do lucro real.
• O saldo do imposto pago no exterior, submetido aos aludidos limites, não
aproveitados para compensar o imposto de renda devido pela investidora brasileira,
poderá ser aproveitado para compensar a CSLL devida pelo cômputo desse mesmo
lucro auferido no exterior na sua base de cálculo, nos termos do art. 15 da IN SRF no
213, de 07/10/2002.
• Na resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, datado de
14/08/2017, a diligenciada apresentou traduções juramentadas das Declarações de
Impostos – Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) / Responsáveis Adiantamentos do
IRAE, Imposto sobre o Patrimônio e ICOSA (Formulário 2176) da Cympay S.A.,
referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2011.
• Solicitadas por meio do Termo de Intimação no 4, a diligenciada, na resposta
datada de 06/11/2017, apresentou as cópias das declarações originais que serviram de
base para as referidas traduções juramentadas.
• Adicionalmente, a diligenciada apresentou cópia da Declaração de Impostos –
IRAE, Imposto sobre o Patrimônio e ICOSA (Formulário 2149), referente ao período
01/07/2010 a 30/06/2011, bem como os seguintes esclarecimentos a respeito das
rubricas “ICOSA anticipo a pagar”, “IRAE anticipo a pagar” e “Patrimônio anticipo a
pagar”:
• 1.1) Quanto ao Impuesto de Control de las Sociedades Anónimas – ICOSA,
como o próprio nome sugere, trata-se de tributo devido pelas sociedades anônimas,
nos termos do Título 16 – IMPUESTO DE CONTROL DE LAS SOCIEDADES
ANÓNIMAS do Texto Ordenado 1996 e do Decreto 450/02, sendo o mesmo
calculado com base nas alíquotas de 1,5% (na constituição da sociedade) e 0,75% (em
cada período-base) sobre o montante equivalente a 578.478 UI (“Unidades
Indexadas”), considerando a cotação da UI em 31.12 de cada período. De acordo com
o art. 9o do Decreto 450/02, os contribuintes do ICOSA devem realizar antecipações
calculadas com base na alíquota de 0,0625% da referida base.
Fl. 4853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• 1.2) Quanto ao Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas – IRAE,
trata-se do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica uruguaio, previsto no Título 4 –
IMPUESTO A LAS RENTAS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS do Texto
Ordenado 1996 e no Decreto 150/07. Referido imposto é devido anualmente com base
na alíquota de 25% sobre a renda auferida pelas empresas uruguaias decorrentes de
atividades desenvolvidas no Uruguai. De acordo com o art. 170 do Decreto 150/07, os
contribuintes do IRAE devem efetuar recolhimentos/antecipações mensais desse
imposto, calculados em função dos “Ingressos brutos” auferidos no ano-base anterior
com base em tabela progressiva prevista no art. 93 do Título 4 – IMPUESTO A LAS
RENTAS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS do Texto Ordenado 1996.
• 1.3) Quanto ao Impuesto al Patrimonio – PAT, trata-se de imposto devido
sobre ativos/bens situados no Uruguai no encerramento do ano fiscal, nos termos do
Título 14 – IMPUESTO AL PATRIMONIO do Texto Ordenado 1996 e do Decreto
30/15. Vale salientar que nos termos do art. 5o do Decreto 30/15, os contribuintes
devem efetuar recolhimentos mensais correspondentes a 11% do PAT devido no ano
anterior, após a dedução do ICOSA.
• Ao examinar as declarações mensais Formulário 2176, e cotejando-as com a
planilha que demonstra os impostos pagos pela Cympay S.A. no Uruguai - cujos
montantes o sujeito passivo pretende sejam compensados com os tributos incidentes
sobre os lucros auferidos no exterior pela Aspen Equities Corporation, percebe-se que
a apresentação das aludidas declarações teve por objetivo comprovar o recolhimento
das antecipações Adiantamentos do IRAE, do Imposto sobre o Patrimônio e do
ICOSA. O Formulário 2176 se apresenta, pois, como declarações de impostos
mensais, nas quais são informados os débitos e créditos de IVA, bem como as
antecipações mensais dos demais impostos mencionados.
• No entanto, pelas regras previstas na legislação que rege a Tributação sobre
Bases Universais – TBU, é facultado ao contribuinte compensar somente o imposto de
renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos ou ganhos de capital que
vierem a ser computados no lucro real, conforme dispõe o art. 26 da Lei no 9.249, de
26/12/1995.
• O art. 14, §§ 1o e 8o, da IN SRF no 213, de 07/10/2002, a qual normatiza os
dispositivos legais da TBU, estabelece de forma cristalina que é passível de
compensação com o imposto de renda devido no Brasil tributo efetivamente pago que
incida sobre lucros, independentemente da denominação oficial adotada.
• E, de acordo com os esclarecimentos trazidos pelo próprio sujeito passivo, o
Impuesto de Control de las Sociedades Anónimas – ICOSA é um tributo devido pelas
sociedades anônimas calculado pela aplicação de alíquotas estabelecidas em lei sobre
uma base de cálculo fixa, equivalente a 578.478 UI (“Unidades Indexadas”). O
Impuesto al Patrimonio – PAT, por sua vez, é um tributo que incide sobre bens e
ativos situados no Uruguai, pertencentes ao contribuinte no encerramento do ano
fiscal.
• Ademais, depreende-se da sistemática de apuração dos saldos de cada um dos
impostos informados nas declarações mensais Formulário 2176 que apenas o ICOSA
pode ser deduzido na apuração do Imposto sobre o Patrimônio (campo 341 - ICOSA),
de modo que, embora o Impuesto al Patrimonio e ICOSA sejam apurados e declarados
nas mesmas declarações de impostos (Formulário 2176 e Formulário 2149), não
guardam nenhuma relação com o IRAE (imposto de renda pessoa jurídica uruguaio).
Fl. 4854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Conclui-se, assim, que tanto o Impuesto de Control de las Sociedades
Anónimas – ICOSA como o Impuesto al Patrimonio – PAT não se enquadram no
conceito de imposto de renda, por não incidirem sobre lucros, bem como não guardam
nenhuma relação com o IRAE, e, sendo assim, não preenchem os requisitos legais que
permitiriam sua compensação com o imposto de renda devido no Brasil, incidente
sobre os lucros da controlada uruguaia, refletidos nos resultados da Aspen Equities
Corporation submetidos à tributação pelo lançamento de ofício, tenham sido esses
tributos efetivamente pagos ou não.
• Em face dessa ressalva, a análise do presente quesito limita-se ao Impuesto a
las Rentas de las Actividades Económicas – IRAE, único dos três tributos invocados
pelo sujeito passivo que se enquadra no conceito de imposto de renda e,
consequentemente, compensável com o devido no País em decorrência do lucro
auferido pela Cympay S.A. ter contribuído na formação do resultado tributado de
ofício da Aspen Equities Corporation.
• Ainda que se considere apenas o IRAE passível de compensação, a
comprovação do efetivo pagamento das antecipações mensais do imposto de renda
(IRAE ANTICIPO), referentes ao ano de 2011, se mostrou complexa em face da
declaração de impostos Formulário 2176 tratar os débitos e créditos de tributos de
forma consolidada. Ou seja, somam-se todos as antecipações de tributos devidas, nas
quais se incluem também as do Imposto sobre o Patrimônio e as do ICOSA, além de
outros tributos, para só então ser compensadas com os créditos do Imposto sobre o
Valor Agregado (IVA).
• Ademais, o saldo após a compensação, quando resultou devedor, foi liquidado
de diversas formas, conforme sumarizado na tabela constante do relatório fiscal.
• A partir dos esclarecimentos apresentados pela diligenciada a respeito das
formas de quitação, demandadas no Termo de Intimação no 6, é possível definir as
diferentes modalidades de quitação da seguinte forma:
o Caja – Banco: trata-se de quitação do saldo devedor (= total débitos – total
créditos) apurado na declaração de impostos Formulário 2176, realizado por
intermédio de pagamento bancário.
o Compensados com Créditos: trata-se de liquidação dos débitos apurados na
declaração de impostos Formulário 2176 por meio de compensação com créditos de
IVA originados no próprio mês, apurados nessa mesma declaração.
o Computados - Pagos a Cuenta: trata-se de outra modalidade de compensação,
na qual o saldo devedor apurado na declaração de impostos Formulário 2176 é
submetido à compensação com créditos oriundos de outras declarações (Formulário
2176 e/ou Formulário 2149), decorrentes de “...pagamento realizado à DGI quando
não existe nenhum tributo devido, ou seja, é uma espécie de crédito voluntário, que é
posteriormente utilizado para compensação de antecipações e tributos.”
• Na primeira modalidade de quitação mencionada, Caja – Banco, a diligenciada
logrou comprovar os pagamentos efetuados nos meses de janeiro, fevereiro e outubro,
com a apresentação de cópias das declarações de impostos Formulário 2176
devidamente acompanhadas das autenticações mecânicas do banco arrecadador.
• Quanto aos meses de setembro e novembro, embora a autenticação mecânica
esteja borrada e, portanto, ilegível, vale observar que a declaração de impostos
Formulário 2176 apresenta uma espécie de guia de recolhimento (“boleto de pago”)
Fl. 4855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

em que se discrimina o montante a ser pago, o que confere uma relativa segurança
para concluir que o valor indicado nessa guia coincide com o da autenticação
mecânica.
• No que se refere à modalidade de quitação Compensados com Créditos, a
diligenciada alega que a existência dos créditos oriundos de IVA apurados no próprio
mês, utilizados para compensar as antecipações de diversos tributos, se comprova pela
simples entrega das declarações de impostos Formulário 2176 em que essa forma de
liquidação foi utilizada, posto que aludidos créditos de IVA estariam nelas
devidamente declarados.
• Entretanto, quando muito, a declaração no Formulário 2176 poderia ser um
indicador da existência desses créditos de IVA, partindo-se da presunção de que os
valores declarados refletem fidedignamente os livros contábeis/fiscais e,
principalmente, não contenham erros, omissões ou imprecisões. Obviamente, a
aferição desses créditos implicaria uma complexa e trabalhosa verificação da apuração
do IVA, o que é impraticável, além de fugir do escopo de um procedimento fiscal de
diligência, o qual se pretende pontual, célere e objetivo. Sem mencionar que tais
créditos de IVA poderiam ter sido glosados pelo fisco uruguaio em eventual revisão
de ofício ou procedimento de fiscalização.
• Por fim, na modalidade de quitação Computados - Pagos a Cuenta, o Item 8 –
Meios de Pagamento da declaração de impostos Formulário 2176 indica o tipo e o
número da declaração em que se teria(m) apurado(s) o(s) crédito(s) utilizado(s) para
compensar o saldo devedor apurado nas declarações que se valeram dessa forma de
liquidação.
• Numa tentativa de verificar a existência desses créditos, a diligenciada foi
instada a apresentar cópia das declarações em que foram apurados os créditos
utilizados na compensação de antecipações e tributos, destacando as fichas e campos
que registram tais saldos, por meio do Termo de Intimação no 7. Em resposta datada
de 16/04/2018, a diligenciada teceu as alegações transcritas no relatório fiscal. Em
síntese, a Intimada esclareceu que o mecanismo do "Pagos a Cuenta" se consubstancia
em créditos do contribuinte uruguaio, os quais são utilizados/compensados no
Formulário 2176.
• Nesse cenário, cumpre destacar que a legislação do Uruguai, em seu Código
Tributrário (Outros_03), prevê expressamente o mecanismo da Compensação/"Pagos a
Cuenta" como modo de extinção da obrigação tributária: Artículo 28.- (Modos de
extinción de Ia obligación).- La obligación tributaria puede extinguirse por pago,
compensación, confusión, remisión y prescripción.
• Posto isto, fica claro que a indicação do "Pagos a Cuenta" no Formulário
2176, faz prova de seu pagamento, já que a compensação é método de extinção da
obrigação.
• Em suma: (i) o "Pagos a Cuenta" é um crédito; (ii) a compensação do crédito
de "Pagos a Cuenta" é feita no Formulário 2176; (iii) a compensação é espécie de
extinção do crédito tributário; (iv) a Intimada comprovou a forma de quitação do
"Pagos a Cuenta". Logo, não há dúvida que a comprovação do Pagamento de Pagos a
Cuenta se faz pelo próprio Formulário 2176.”
• Analogamente, a indicação de declarações em que créditos tributários teriam
supostamente sido apurados, utilizados para liquidar o saldo devedor do Formulário
Fl. 4856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

2176, pode, quando muito, ser tomado como um indício da existência desses créditos,
e nunca como uma prova definitiva, como pretende a diligenciada.
• Assim como uma declaração entregue com todos os campos preenchidos com
zeros não significa que um contribuinte esteve inativo no período – pelo contrário,
sugere entrega sem preenchimento, uma declaração indicando créditos compensáveis
não significa necessariamente sua existência. Afinal, até que as informações
declaradas sejam homologadas pelo fisco uruguaio, a declaração pode ser alterada
voluntariamente, por meio de declarações retificadoras, ou sofrer alterações de ofício,
por meio de revisões ou procedimentos de fiscalização.
• No demonstrativo constante do relatório fiscal, encontram-se compilados os
valores das antecipações do IRAE pretensamente quitados em cada um dos meses do
ano de 2011, extraídos das declarações de impostos Formulário 2176 – lembrando que
as antecipações do IRAE se afiguram apenas como uma das parcelas que compõem o
total de débitos declarados, bem como um sumário das conclusões em face dos
documentos e esclarecimentos apresentados pela diligenciada.
• Até aqui as verificações se limitaram às antecipações do IRAE, cujas apuração
e liquidação são informadas na declaração de impostos Formulário 2176. No entanto,
por se tratar de meras antecipações, os montantes efetivamente liquidados e
devidamente informados no Formulário 2176 se submetem ainda aos ajustes na
declaração do período anual do Formulário 2149, podendo resultar em saldo de
imposto credor (a restituir) ou devedor (a pagar).
• Portanto, cumpre ainda verificar se a soma das antecipações mensais do IRAE
excede ou não o IRAE apurado no exercício fiscal (anual), bem como se o saldo
devedor foi efetivamente pago ou se o saldo credor foi restituído ou utilizado para
compensar impostos apurados em exercícios subsequentes, conforme se apure saldo
credor ou devedor de imposto no Formulário 2149.
• Em suma, as regras uruguaias se assemelham às brasileiras, exigindo-se
antecipações mensais do imposto de renda (IRAE), as quais são submetidas aos
ajustes na declaração do período anual, por meio das mencionadas declarações de
impostos: Formulário 2176 – declaração mensal das antecipações dos impostos
(informa-se a forma de quitação das antecipações); Formulário 2149 – declaração
anual dos ajustes para apuração do imposto definitivo a pagar ou a restituir (informa-
se o pagamento do saldo devedor ou destinação dada ao saldo credor) .
• Uma dificuldade adicional se apresenta em face do exercício social da
Cympay S.A. não coincidir com o ano civil, iniciando-se no dia 1o de julho de cada
ano e se encerrando no dia 30 de junho do ano subsequente. Em decorrência dessa
particularidade, o ajuste das antecipações apuradas e liquidadas mensalmente com o
efetivamente devido no encerramento do exercício social em 30 de junho de cada ano
terá sempre por base de cálculo resultados fiscais gerados parte num ano, parte no ano
subsequente, de modo que o imposto devido apurado em 30/06/2011 refere-se a lucros
gerados parcialmente em 2010 e parcialmente em 2011, enquanto o imposto devido
apurado em 30/06/2012 refere-se a lucros gerados parcialmente em 2011 e
parcialmente em 2012.
• Assim, além das declarações das antecipações mensais informadas no
Formulário 2176 dos meses de janeiro a dezembro de 2011, é necessário examinar
também as duas declarações anuais do Formulário 2149: a do período 2011-6, que
Fl. 4857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

abrange os meses de julho de 2010 a junho de 2011, e a do período 2012-6, que
abrange os meses de julho de 2011 a junho de 2012.
• Relativamente à declaração de impostos Formulário 2149 da Cympay S.A.,
referente ao período 01/07/2010 a 30/06/2011, o Quadro 6 - Liquidação de Impostos
(IRAE) registra os dados transcritos no relatório fiscal.
• A linha 327 – Imposto de renda após dedução de antecipações mínimas
representa o IRAE devido após exonerações e deduções de antecipações mínimas,
calculado com base no lucro fiscal apurado no período de 01/07/2010 a 30/06/2011,
enquanto a linha 302 – Imposto de renda complemento de antecipações representa o
somatório das antecipações mensais de IRAE informadas nas declarações de impostos
Formulário 2176, dos meses de julho/2010 a junho/2011.
• Tendo em vista que a verificação se restringe a 2011 – importando somente o
1o semestre de 2011, a menos que a Cympay S.A. tivesse levantado demonstrações
financeiras e respectivas apurações de resultados fiscais parciais para cada um dos
semestres que compõe seu exercício fiscal, não é possível precisar o quanto do
imposto devido se refere à parcela do lucro fiscal gerado no período de 01/07/2010 a
31/12/2010 (2o semestre de 2010) ou àquela gerada no período de 01/01/2011 a
30/06/2011 (1o semestre de 2011).
• No entanto, é possível verificar que o somatório das antecipações de IRAE
informadas nas declarações de impostos Formulário 2176 dos meses de janeiro/2011 a
junho/2011 (1o semestre de 2011) perfaz o total de 12.436.187 UYU, inferior,
portanto, ao IRAE devido após exonerações e deduções de antecipações mínimas,
registrado por 27.702.205 UYU na declaração de ajuste anual Formulário 2149,
referente ao exercício fiscal na íntegra, de 01/07/2010 a 30/06/2011 (2o semestre de
2010 e 1o semestre de 2011).
• Assim, diante da mencionada dificuldade, não resta outra alternativa que não a
de presumir que as antecipações de IRAE referentes ao 1o semestre de 2011
(12.436.187 UYU) não superam o IRAE devido calculado sobre a parcela do lucro
fiscal gerado no período de 01/01/2011 a 30/06/2011 (27.702.205 UYU rateado para o
1o semestre de 2011), se apurado fosse, num esforço de se adotar o critério mais
benéfico à diligenciada.
• Observe-se que na hipótese em que o IRAE devido, apurado no exercício
fiscal compreendido entre 01/07/2010 a 30/06/2011 (ex.: 10.000.000 UYU), fosse
menor do que as antecipações de IRAE referentes ao 1o semestre de 2011 (12.436.187
UYU), somente seria possível acatar as antecipações liquidadas até o limite do IRAE
devido (no exemplo, 10.000.000 UYU).
• Ademais, tendo em vista que as antecipações de IRAE referentes ao 1o
semestre de 2011 (12.436.187 UYU) foram inferiores ao IRAE após exonerações e
deduções de antecipações mínimas (27.702.205 UYU) e ao complemento de
antecipações IRAE (51.056.613UYU) do exercício fiscal 2011-06, referente ao
período de 01/07/2010 a 30/06/2011, entendemos desnecessário verificar o excesso de
antecipações em face do IRAE apurado no exercício fiscal.
• Semelhante raciocínio se aplica à declaração de impostos Formulário 2149 da
Cympay S.A., referente ao período 01/07/2011 a 30/06/2012, cujo Quadro 6 -
Liquidação de Impostos (IRAE). A linha 327 – Imposto de renda após dedução de
antecipações mínimas representa o IRAE devido após exonerações e deduções de
Fl. 4858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

antecipações mínimas, calculado com base no lucro fiscal apurado no período de
01/07/2011 a 30/06/2012, enquanto a linha 302 – Imposto de renda complemento de
antecipações representa o somatório das antecipações mensais de IRAE informadas
nas declarações de impostos Formulário 2176, dos meses de julho/2011 a junho/2012.
• Considerando que a verificação se restringe a 2011, importa somente o 2o
semestre de 2011. A menos que a Cympay S.A. tivesse levantado demonstrações
financeiras e respectivas apurações de resultados fiscais parciais para cada um dos
semestres que compõe seu exercício fiscal, também aqui não é possível precisar o
quanto do imposto devido se refere à parcela do lucro fiscal gerado no período de
01/07/2011 a 31/12/2011 (2o semestre de 2011) ou àquela gerada no período de
01/01/2012 a 30/06/2012 (1o semestre de 2012).
• Analogamente, é possível verificar que o somatório das antecipações de IRAE
informadas nas declarações de impostos Formulário 2176 dos meses de julho/2011 a
dezembro/2011 (2o semestre de 2011) perfaz o total de 31.438.683 UYU, inferior,
portanto, ao IRAE devido após exonerações e deduções de antecipações mínimas,
registrado por 272.426.430 UYU na declaração de ajuste anual Formulário 2149,
referente ao exercício fiscal na íntegra, de 01/07/2011 a 30/06/2012 (2o semestre de
2011 e 1o semestre de 2012).
• Da mesma forma, presume-se que as antecipações de IRAE referentes ao 2o
semestre de 2011 (31.438.683 UYU) não superam o IRAE devido calculado sobre a
parcela do lucro fiscal gerado no período de 01/06/2011 a 31/12/2011 (272.426.430
UYU rateado para o 2o semestre de 2011), se apurado fosse, em igual esforço de se
adotar o critério mais benéfico à diligenciada.
• Observe-se que, em face das antecipações de IRAE referentes ao 2o semestre
de 2011 (31.438.683 UYU) terem sido inferiores ao IRAE após exonerações e
deduções de antecipações mínimas (272.426.430 UYU) e ao complemento de
antecipações IRAE (53.767.395 UYU) do exercício fiscal 2012-06, referente ao
período de 01/07/2011 a 30/06/2012, é desnecessário verificar a quitação do saldo de
IRAE a pagar apurado no exercício fiscal.
• Diante do exposto, pelo critério mais benéfico à diligenciada, considera-se que
as antecipações de IRAE dos meses de janeiro a dezembro de 2011, declaradas por
meio do Formulário 2176, foram integralmente absorvidas nas compensações do
IRAE devido do 1o semestre de 2011 (Formulário 2149 / período 2011-6) e do 2o
semestre de 2011 (Formulário 2149 / período 2012-6), como se rateados/apurados
fossem.
• Ao tratar da compensação de imposto pago no exterior, o art. 14, § 2o, da IN
SRF no 213, de 07/10/2002, prevê que tributo pago no exterior, a ser compensado, será
convertido em Reais tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de
origem, fixada para venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu
efetivo pagamento.
• Com observância desse dispositivo normativo, o demonstrativo constante do
relatório fiscal apresenta as antecipações do IRAE convertidas do peso uruguaio para
Reais.
• Quanto aos limites para a compensação do imposto pago no exterior, os art.
14, § 9o, e art. 15 da IN SRF no 213, de 07/10/2002, estabelecem que o tributo pago no
exterior, a ser compensado, não poderá exceder o montante do imposto de renda e
Fl. 4859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros incluídos na apuração do lucro
real, e o excedente não aproveitado poderá ser utilizado para compensar a CSLL
devida pelo cômputo desse mesmo lucro auferido no exterior na sua base de cálculo.
• Considerando que o lucro da Aspen Equities Corporation tributado de ofício
foi de R$63.190.080,19 e que a soma das alíquotas de IRPJ e CSLL perfaz 34%, o
limite correspondente ao valor dos tributos incidentes no País sobre o lucro no exterior
oferecido à tributação é demonstrado em tabela constante do relatório fiscal.
• No que se refere ao limite correspondente à contribuição do resultado da
Cympay S.A. na formação do lucro da Aspen Equities Corporation submetido à
tributação de ofício, tratado no Item 2.1 - no qual foi apurado que o direito à
compensação limita-se a 96,30% do imposto de renda pago pela controlada uruguaia -,
remete-se ao demonstrativo constante no relatório fiscal.
JALUA SPAIN, S.L.
• Em face da Jalua Spain, S.L. estar sediada na Espanha e, consequentemente,
submetida à legislação desse país, o sujeito passivo entendeu que a empresa espanhola
estava desobrigada a reconhecer o resultado da sua única controlada uruguaia
Monthiers S.A. em suas demonstrações financeiras, para cuja avaliação se aplicava o
método do custo de aquisição.
• Por esse motivo, o resultado da Jalua Spain, S.L. foi recomposto e tributado de
ofício, de forma a refletir o lucro de R$ 76.524.515,84 apurado pela Monthiers S.A.,
subsidiária integral da holding espanhola que representava quase a totalidade do seu
ativo. Dessa forma, o resultado da Jalua Spain, S.L. do ano de 2011 passou de um
prejuízo de R$ 2.094.741,63 para um lucro de R$ 74.041.549,44.
• A exemplo da sua controladora espanhola, a Monthiers S.A. também se
reveste das características de uma holding e, no período objeto do procedimento de
fiscalização, abrigava em seu ativo participações societárias no capital de diversas
empresas.
• Conforme pleiteia a diligenciada em sua impugnação ao auto de infração, as
três empresas por ela indiretamente controladas, cujos impostos pagos se pretende
compensar com os tributos lançados de ofício, incidentes sobre o lucro da Jalua Spain,
S.L., são as seguintes: Malteria Pampa S.A.; Malteria Uruguay S.A. (subsidiária
integral da Malteria Pampa S.A); Londrina Bebidas Ltda.
• A análise do direito à compensação dos impostos pagos pelas citadas empresas
passa necessariamente pela comprovação da contribuição que seus resultados tiveram
na formação do lucro da Jalua Spain, S.L., tributado de ofício ao término do
procedimento de fiscalização, no montante de R$ 74.041.549,44.
• Vale ressaltar que a Jalua Spain, S.L. é uma holding que tem um único
investimento, qual seja a Monthiers S.A., de modo que seu resultado deriva quase que
integralmente do resultado de equivalência patrimonial de sua controlada uruguaia. Da
mesma forma, a Monthiers S.A., por também possuir características de empresa
holding, tem seu resultado formado primordialmente por resultados de equivalência
patrimonial de suas diversas controladas sediadas em diversos países e,
secundariamente, por resultados de operações financeiras, conforme se pode verificar
da sua demonstração de resultados do exercício encerrado em 31/12/2011.
Fl. 4860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

• Verifica-se que apenas duas das contas de resultados registraram saldos
credores (receitas), quais sejam, [1] Resultados Colocaciones (“Resultados
colocações”) e [2] Resultados Préstamos (“Resultados empréstimos”), sendo que todas
as outras contas registraram saldos devedores (despesas), com destaque para a conta
[3] Equivalencia Patrimonial.
• Embora a demonstração de resultados ora reproduzida seja autoexplicativa
quanto à conta que registra o resultado de equivalência patrimonial das empresas
controladas e coligadas da Monthiers S.A., foi dada oportunidade à diligenciada se
pronunciar quanto à possibilidade dos lucros sobre os quais incidiram os impostos que
se pretende compensar estarem refletidas nas duas únicas contas com saldos credores.
A diligenciada assim se manifestou quando inquirida por meio do Termo de Intimação
no 3:
“1) Esclarecer em que consistem os Resultados colocações (“Resultados
Colocaciones”) e os Resultados empréstimos (“Resultados Préstamos”), de que trata a
Demonstração de Resultados finda em 31 de dezembro de 2011, apresentado em
resposta ao Termo de Intimação no 5, no âmbito do procedimento fiscal realizado sob
o Mandado de Procedimento Fiscal 0818500-2014-00190-9;
2) Memória de cálculo em que fiquem demonstrados os valores de US$
65,304,846.68 e de U$ 24,232,052.71, respectivamente registrados em cada uma das
rubricas referidas no item anterior, instruída com documentos que comprovem as
informações a serem prestadas.
Resposta: Com a máxima vênia, esclarece a Intimada que os esclarecimentos e
memórias de cálculo solicitadas nos itens 1 e 2 do Termo de Intimação em questão
extrapolam as determinações da C. 3a Turma da DRJ/BHE, constantes no despacho no
214 (fls. 1509/1514 dos autos do processo no 16561.720131/2016-67), na medida em
que não se referem à compensação do imposto pago no exterior, enquanto a diligência
“diz respeito a apenas à postulação de que sejam compensados eventuais montantes de
tributos pagos no exterior em razão dos mesmos rendimentos submetidos à tributação
pelo lançamento de ofício”
• Em face da recusa em fornecer esclarecimentos a respeito das duas únicas
contas que apresentaram saldo credor, a diligenciada foi reintimada a responder os
mesmos questionamentos ou, alternativamente, demonstrar que os lucros sobre os
quais incidiram os impostos pagos no exterior contribuíram para compor o lucro antes
dos impostos da Monthiers S/A, por meio do Termo de Intimação no 5. Ao atender a
essa intimação em 20/12/2017, a diligenciada insistiu na resposta reproduzida acima,
bem como assim se manifestou quanto aos demais questionamentos:
“3) Alternativamente, em permanecendo o entendimento de que as informações
requeridas excedem o objeto do presente procedimento fiscal de diligência, comprovar
por quaisquer documentos hábeis a demonstrar que os lucros sobre os quais incidiram
os impostos pagos no exterior - cuja compensação foi peticionada na impugnação ao
auto de infração -, contribuíram para compor o lucro antes dos impostos da Monthiers
S/A de US$ 40,588,704.06, uma vez que a rubrica de Equivalência Patrimonial
registra um prejuízo no montante de US$ 7,153,910.93 e, conforme a inteligência do
art. 14, § 7o, da IN SRF no 213, de 7/10/2002, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, será sempre proporcional ao montante dos lucros que houverem sido
computados na determinação do lucro real.

Fl. 4861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Resposta: Como se pode observar pelo anexo quadro demonstrativo elaborado a
partir das Demonstrações Financeiras das sociedades estrangeiras (Outros_01), o valor
da equivalência patrimonial reconhecido pela Monthiers corresponde à somatória dos
resultados de avaliação (positivos e negativos) de todos os seus investimentos em
sociedades coligadas ou controladas (Outros_02 a Outros_09), dentre as quais
Malteria Pampa, Londrina e indiretamente Malteria Uruguay Sociedad Anonima
(como se verá adiante), que efetuaram os recolhimentos do imposto passível de
compensação.
Assim, o quadro anexo evidencia claramente que os lucros da Malteria Pampa,
Londrina e Malteria Uruguay Sociedad Anonima efetivamente contribuíram para
compor o lucro da Monthiers de US$ 40,588,704.06, na medida em que reduziram o
resultado negativo da equivalência das investidas essa sociedade.
4) Na hipótese em que todo o lucro referido no item anterior, tributado de ofício
por meio do auto de infração ora impugnado, houver sido gerado na própria Monthiers
S/A, apresentar os documentos comprobatórios do pagamento de impostos dessa
empresa uruguaia, devidamente notarizados e consularizados.
Resposta: Como mencionado na resposta aos itens 1 e 2 supra, o crédito relativo
ao imposto pago no exterior diz respeito exclusivamente ao imposto recolhido pelas
sociedades controladas pela Monthiers, cujos resultados compuseram o lucro dessa
sociedade uruguaia que foi computado pela fiscalização nas bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL da Fiscalizada.”
• Os esclarecimentos ao item 3 do Termo de Intimação no 5, aliados ao arquivo
em formato Excel contendo a memória de cálculo do resultado de equivalência
patrimonial apresentado pela diligenciada na mesma data, não deixam dúvidas de que
Equivalencia Patrimonial é a única conta da demonstração de resultados da Monthiers
S.A. de 2011 que abriga e consolida os resultados das empresas operacionais nas quais
possui participação societária.
• A diligenciada também esclareceu que não houve nenhum recolhimento de
imposto de renda por parte da Monthiers S/A relativamente aos seus lucros, conforme
se depreende da resposta ao item 4 do Termo de Intimação no 5.
• Assim, considerando que os resultados de todas as controladas e coligadas
estão consolidados na conta Equivalencia Patrimonial, o qual registra uma despesa de
R$ 13.419.291,81 (saldo devedor), é possível concluir que o lucro da Monthiers S.A.
no montante de R$ 76.136.209,90 foi integralmente gerado pelas atividades
financeiras da própria empresa uruguaia. Afinal, não fosse o reconhecimento do
resultado negativo de equivalência patrimonial, o lucro da Monthiers S.A. teria sido de
R$ 89.555.501,71, ao invés dos R$ 76.136.209,90 recompostos no resultado da Jalua
Spain, S.L., submetido ao lançamento de ofício.
• Portanto, no consolidado, não houve contribuição dos resultados das
controladas e coligadas na formação do lucro tributado de ofício. Ao contrário, o
efeito da apropriação contábil dos resultados desses investimentos foi justamente a
redução do lucro da Monthiers S.A. no montante R$ 13.419.291,81, numa evidente
corrosão da base tributável como reflexo dessa consolidação.
• Na resposta ao item 3 reproduzida acima, a diligenciada pleiteia o
reconhecimento do direito à compensação dos impostos pagos pela Malteria Pampa
S.A., Londrina Bebidas Ltda. E Malteria Uruguay S.A. sob o argumento de que os
Fl. 4862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

lucros auferidos pelas citadas empresas contribuíram para compor o lucro da
Monthiers, “...na medida em que reduziram o resultado negativo da equivalência das
investidas nessa sociedade”.
• No entanto, contribuir para reduzir o resultado negativo da equivalência
patrimonial não significa contribuir para a formação do lucro. O saldo da conta de
equivalência patrimonial foi devedor, de modo que é irrelevante que algumas
investidas tenham individualizadamente apurado lucro, pois no consolidado as
investidas deram prejuízo à sua investidora, reduzindo seu lucro.
• Afirmar que os lucros das investidas superavitárias ajudaram a reduzir o
resultado negativo de equivalência patrimonial considerado no conjunto equivale a
dizer que a redução no lucro da controladora foi apenas menor, mas que não deixou de
ser reduzido pela despesa de equivalência patrimonial.
• O art. 1o, § 6o, da IN SRF no 213, de 07/10/2002, dispõe que os resultados das
controladas indiretas devem ser consolidadas nas demonstrações financeiras da
controlada direta. Por coerência, o art. 14, § 6o, da IN SRF no 213, de 07/10/2002,
determina que a controlada direta deverá consolidar os tributos pagos correspondentes
ao lucros auferidos pelas suas controladas indiretas.
• A consolidação dos resultados das controladas indiretas se efetiva exatamente
pelo reconhecimento contábil dos resultados de equivalência patrimonial de cada um
desses investimentos nas demonstrações financeiras da controlada direta, de modo que
a conta de equivalência patrimonial representa o resultado consolidado das controladas
indiretas. Portanto, o resultado de equivalência patrimonial ou é positivo (saldo credor,
aumentando o lucro) ou é negativo (saldo devedor, reduzindo o lucro), sendo
irrelevante que individualmente umas tenham apurado lucro e outras, prejuízo.
• Foi assim que a legislação da TBU vigente à época dos fatos elegeu tratar os
resultados das controladas indiretas: de forma conjunta, consolidando seus resultados
na controlada direta, com todos os efeitos inerentes a essa consolidação.
• Essa sistemática prevista nos dispositivos normativos mencionados propicia a
compensação dos lucros de controladas indiretas superavitárias com o prejuízo de
outras controladas indiretas deficitárias. Entretanto, se dessa consolidação resultar
prejuízo, a implicação é a perda do direito a compensar o imposto de renda pago pelas
superavitárias. Evidente que o prejuízo não é tributado – pelo contrário, reduz a base
imponível -, de modo que não faz sentido compensar o tributo pago no exterior sobre
lucros não levados à tributação no País, por terem sido absorvidos pelos prejuízos das
controladas indiretas deficitárias.
• Alternativamente, o legislador poderia ter optado por tratar as controladas
indiretas de forma individualizada, fazendo incidir o IRPJ e a CSLL sobre os lucros
das controladas indiretas superavitárias e permitir a compensação dos impostos pagos
no exterior, sistemática esta que não permitiria compensar os prejuízos das controladas
indiretas deficitárias com os lucros das superavitárias.
• Ora, o que pretende a diligenciada é “o melhor dos dois mundos”: se valer da
compensação dos prejuízos das controladas indiretas deficitárias com os lucros das
superavitárias, no processo de consolidação de seus resultados de que trata o
dispositivo normativo transcrito, e ainda se valer dos impostos pagos pelas controladas
indiretas superavitárias tratadas de forma individualizada para compensar com o IRPJ
Fl. 4863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

e CSLL incidente sobre o lucro da controlada direta, sem levar em consideração o
resultado da consolidação.
• Portanto, não basta que os lucros das controladas indiretas sobre os quais se
pagou o imposto renda no exterior que se pretenda compensar com o devido no País
tenha se refletido no resultado da controlada direta a ser tributado na investidora
brasileira, para que seja reconhecido o direito à sua compensação. Exige-se, na
verdade, que aquele lucro da controlada indireta sobre o qual se pagou o imposto de
renda tenha contribuído efetivamente para compor o lucro da controlada direta
submetida à tributação do IRPJ e da CSLL, e o direito à compensação desse imposto
pago pela controlada indireta fica limitado à aplicação do percentual resultante da
participação do correspondente lucro na composição do lucro da controlada direta
submetido à tributação do IRPJ e da CSLL no sujeito passivo.
• Invoca-se novamente o art. 14, § 7o, da IN SRF no 213, de 07/10/2002.
Quando o texto normativo dispõe que o tributo pago no exterior deve ser proporcional
ao montante do lucro computado na determinação do lucro real, ao se ampliar sua
aplicação para os lucros auferidos pelas controladas indiretas, não há outra
interpretação possível que não a de que o direito à compensação do imposto pago pela
controlada indireta limita-se apenas àquele incidente sobre a parcela, ou integralidade
– a depender do caso -, do lucro que contribuiu efetivamente na formação do resultado
da controlada direta submetida à tributação do imposto de renda no Brasil.
• Não basta que o lucro consolidado na controlada direta tenha sido objeto de
tributação para que nasça o direito à compensação dos impostos pagos pelas
controladas indiretas. O direito à compensação dos impostos pagos pelas controladas
indiretas deve ser analisado caso a caso e será necessariamente proporcional à
contribuição dos seus respectivos lucros na composição do lucro consolidado na
controlada direta, tributado na controladora brasileira.
• Convém lembrar que esse critério da proporcionalidade prevista no art. 14, §
7o, da IN SRF no 213, de 07/10/2002, não é o único limite à compensação. Existe
também o limite previsto no § 9o do mesmo dispositivo normativo, já abordado nos
itens 2.1 e 2.2.
• Em suma, na análise do direito à compensação pleiteada, importa considerar
que:
o Os lucros da Malteria Pampa S.A., Londrina Bebidas Ltda. e Malteria
Uruguay S.A. contribuíram apenas para reduzir o resultado negativo da equivalência
patrimonial das investidas da Monthiers S.A., conta de resultado que no consolidado,
mesmo com o lucro das citadas empresas, apresentou saldo devedor, ou seja, uma
despesa de R$ 13.419.291,81.
o O lucro da Monthiers S.A. foi reduzido em R$ 13.419.291,81 pelo
reconhecimento contábil desse resultado negativo de equivalência patrimonial, o qual
teria sido de R$ 89.555.501,71 sem essa dedução, ao invés dos R$ 76.136.209,90
recompostos no resultado da Jalua Spain, S.L., submetido ao lançamento de ofício.
• O método da equivalência patrimonial aplicado na avaliação dos
investimentos em controladas e coligadas, sejam diretas ou indiretas, atende às regras
da legislação vigente à época que determinava a consolidação dos resultados desses
investimentos na investidora, sistemática que dava ensejo à compensação dos lucros
das superavitárias com os prejuízos das deficitárias, mas que dava direito à
Fl. 4864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

compensação dos impostos pagos pelas superavitárias somente na hipótese do
resultado de equivalência patrimonial se apresentar credor e compor o lucro da
investidora, e ainda assim dentro dos limites normativos.
• A legislação da TBU vigente à época não previa o tratamento individualizado
de cada coligada ou controlada indiretas, tributando-se diretamente seus lucros e
permitindo a compensação dos tributos pagos incidentes sobre aludidos lucros.
• O lucro de R$ 76.136.209,90 foi integralmente gerado dentro da própria
Monthiers S.A., tendo em vista que os prejuízos apurados pelas suas controladas
indiretas deficitárias não só superaram os lucros das controladas indiretas
superavitárias - Malteria Pampa S.A., Londrina Bebidas Ltda. e Malteria Uruguay
S.A. -, compensadas no processo de consolidação, como também os prejuízos
excedentes, não absorvidos pelos lucros das três controladas indiretas superavitárias,
compensou também parte do lucro gerado dentro da própria Monthiers S.A..,
reduzindo-o em R$ 13.419.291,81, o que contribuiu para uma menor tributação de
ofício.
• O que foi submetido à tributação de ofício no auto de infração impugnado foi,
portanto, o resultado de atividades financeiras desenvolvidas pela própria Monthiers
S.A., a qual nem mesmo pagou imposto de renda sobre o lucro.
• O direito à compensação dos impostos pagos no exterior pelas controladas
indiretas decorre da contribuição do resultado positivo consolidado, traduzido pela
receita de equivalência patrimonial, para formar o lucro tributável da controlada direta,
e não da apropriação da despesa de equivalência patrimonial que corrói a base
tributável, visto que, por óbvio, o IRPJ e a CSLL incidem sobre o lucro, e não sobre o
prejuízo.
• Admitir a compensação do prejuízo de uma controlada indireta com o lucro de
outra controlada indireta e ainda permitir a compensação dos impostos pagos sobre um
lucro já consumido na compensação e, portanto, não levada à tributação na controlada
direta, caracterizaria um duplo aproveitamento fiscal: a primeira, na forma de
compensação de bases de cálculo, a segunda, na forma de aproveitamento de tributos
incidentes sobre essa mesma base compensada anteriormente.
• Portanto, o prejuízo apurado pelas controladas indiretas deficitárias consumiu
todo o lucro das controladas indiretas superavitárias, inclusive parte do lucro gerado
pela própria Monthiers S.A., de modo que nada do que foi gerado pelas controladas
indiretas foi submetido à tributação, e, consequentemente, não há que se falar em
direito à compensação dos impostos pagos pela Malteria Pampa S.A., Londrina
Bebidas Ltda. e pela Malteria Uruguay S.A. a ser reconhecido.
• A despeito de todo o esforço empreendido pela diligenciada para compilar os
tributos pagos no exterior e demonstrar o cálculo do resultado de equivalência
patrimonial registrado na Monthiers S.A., o presente quesito apresenta-se prejudicado
em face de inexistir direito à compensação de impostos pagos pelas controladas
indiretas da Jalua Spain, S.L. a ser reconhecido.
CONCLUSÃO
• Em face de todo o exposto, após execução da diligência fiscal, conclui-se
quanto a:
Fl. 4865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

1. Aspen Equities Corporation, que foram comprovados pagamentos de imposto
de renda (IRAE) pela sua controlada Cympay S.A., mediante apresentação de
declarações de impostos acompanhadas de guias de recolhimento (“boleto de pago”)
mecanicamente autenticadas pelo banco arrecadador, no montante total de R$
2.697.039,55, o qual reputa-se passível de compensação (cenário 1). No entanto,
existem os cenários 2 e 3, os quais contemplam quitações de imposto de renda
efetuadas mediante compensações com créditos oriundos da mesma ou outras
declarações de impostos, demonstradas por meio de provas indíciárias (declarações ao
fisco uruguaio), cuja força probante se submete à apreciação da DRJ, de modo que, a
depender do juízo que se faça desses indícios, o montante passível de compensação
poderá ser maior, conforme detalhado no Item 2.2.
2. Jalua Spain, S.L., que inexistem valores passíveis de compensação, haja vista
que os resultados das suas controladas, sejam elas superavitárias ou deficitárias,
consideradas de forma consolidada, redundaram em prejuízo (despesa de equivalência
patrimonial), o que significa dizer que nada do que foi gerado pelas controladas da
Jalua Spain, S.L. foi submetido à tributação na diligenciada e, consequentemente, não
há direito à compensação de impostos pagos no exterior a ser reconhecido.
Conforme termo a folhas 2.273, o sujeito passivo foi cientificado do resultado
da diligência, por meio eletrônico, em 16/05/2018. Consulta ao sistema E-processo
revela que em 15/06/2018 foi apresentada, também por meio eletrônico, a
manifestação do sujeito passivo quanto ao relatório da diligência fiscal, a qual se acha
juntada a folhas 2.274 a 2.287. O despacho de encaminhamento a folhas 2.472
também atesta que a manifestação foi apresentada dentro do prazo de trinta dias. Os
enunciados seguintes resumem o seu conteúdo.
O valor probante das declarações apresentadas pela Cympay ao fisco
uruguaio
• O Relatório de Diligência Fiscal reconheceu o pagamento “no montante total
de R$2.697.039,55, o qual reputa-se passível de compensação”, tendo, todavia,
admitido que “o montante passível de compensação poderá ser maior” caso esta DRJ
acolha o que a DEMAC/SPO denominou “indícios” de pagamento. No caso, os
denominados “indícios” devem ser aceitos por esta DRJ.
• Se o próprio Relatório de Diligência Fiscal admite que as declarações em
questão constituem provas indiciárias, tal fato por si só revela-se suficiente para que
sejam admitidas por esta DRJ. Em abono do argumento, cita-se Fabiana Del Padre
Tomé.
• Afigura-se relevante o fato de as provas indiciárias consistirem em declarações
regularmente prestadas pela impugnante ao fisco uruguaio, sobretudo quando se
considera a presunção de veracidade das declarações do contribuinte prevista no artigo
923 do RIR/99.
• Ora, não tendo no caso concreto o Relatório de Diligência Fiscal apresentado
qualquer indicativo de que as declarações em questão não tenham se dado com
observância das disposições legais uruguaias, deve-se então aplicar o disposto no
artigo 924 do RIR/99.
• Assim, ainda que a fiscalização tivesse alguma dúvida concreta e plausível das
declarações apresentadas pela Impugnante (o que com visto não ocorreu no caso
concreto, em que o Relatório de Diligência Fiscal tece apenas conjecturas abstratas de
Fl. 4866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

que “até que as informações declaradas sejam homologadas pelo fisco uruguaio, a
declaração pode ser alterada voluntariamente, por meio de declarações retificadoras,
ou sofrer alterações de ofício, por meio de revisões ou procedimentos de
fiscalização”), teria então o ônus de demonstrar a inveracidade dos fatos declarados, o
que não tendo sido feito impõe à fiscalização a aceitação da veracidade de tais fatos.
• Realmente, parece um absurdo cogitar de qualquer dúvida quanto à quitação
de imposto que nos termos da legislação uruguaia se demonstrou poder ocorrer via
compensação, a qual se comprovou ter sido também devidamente formalizada perante
o fisco uruguaio.
• Não procede a afirmação do Relatório de Diligência Fiscal de que “o direito à
compensação limita-se a 96,30% do imposto de renda pago pela controlada uruguaia”,
já que a Impugnante detém 100% de sua controlada direta Aspen, que por sua vez
detém participação de 98,62% na Cympay, sendo, portanto, este percentual de
98,62%, e não de 96,30%, que deve ser adotado no caso concreto.
• Contudo, o raciocínio fiscal é manifestamente equivocado, na medida em que
desconsidera que 100% do lucro da Cympay compôs o lucro da Aspen, o qual por sua
vez está sendo tributado nos autos deste processo administrativo.
• Noutras palavras, o fato de que parte do lucro da Cympay foi diminuída por
despesas da Aspen não limita o direito da Impugnante à compensação do imposto de
renda pago por aquela sociedade, uma vez que o lucro da Cympay que se pretende
tributar é de 98,62%, correspondente à participação da Impugnante na Aspen, e não
menos.
Quanto aos efeitos da não coincidência entre o exercício social da Cympay e o
ano civil
• A fiscalização aponta uma suposta “dificuldade” na determinação do imposto
da Cympay passível de compensação com o IRPJ e CSL da impugnante, decorrente do
fato de o exercício social da Cympay não coincidir com o ano civil.
• Contudo, não se pode perder de vista que a Cympay é controlada direta da
Aspen e o lucro que a fiscalização pretende tributar de ofício corresponde ao lucro da
Aspen, constante no balancete referente ao período de 01.01.2011 a 31.12.2011, o
qual, portanto, considerou o resultado de equivalência patrimonial da Cympay nesse
mesmo período.
• Certamente por esse motivo a fiscalização acaba superando a dificuldade
apontada, ao reconhecer no relatório de diligência fiscal o direito ao crédito do
imposto pago pela Cympay, correspondente às antecipações do IRAE dos meses de
janeiro a dezembro de 2011.
• No entanto, é importante salientar que a fiscalização se limitou a analisar o
direito creditório partindo das antecipações do IRAE recolhidas nos meses do ano-
calendário 2011, não obstante ela própria reconheça em seu relatório que a sistemática
de apuração do imposto uruguaio é semelhante do IRPJ brasileiro, na medida em que
ao longo do período de apuração são realizados recolhimentos antecipados, que são
posteriormente deduzidos do imposto definitivo, apurado no encerramento do
correspondente período.
• Nesse contexto, tal como ocorre no Brasil, o imposto de renda incidente sobre
os lucros da Cympay que pode ser compensado com o imposto de renda brasileiro, nos
Fl. 4867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

termos do art. 26 da Lei no 9.249/95, não se limita à soma das antecipações mensais.
Pelo contrário, o montante do imposto pago no exterior passível de compensação com
o imposto brasileiro é aquele apurado no final de cada período de apuração.
• Sendo assim, em sua análise a fiscalização deveria considerar não os
montantes das antecipações, mas sim a parcela do valor do IRAE apurado nos
períodos de apuração encerrados em 30.06.2011 e 30.06.2012, constante na linha 301
do item (“rubro”) 6 do Formulário 2149 relativo a tais períodos, correspondentes ao
período de janeiro a dezembro.
• Quanto à “dificuldade” apontada pela fiscalização de que não seria possível
precisar “o quanto do imposto devido se refere à parcela do lucro fiscal gerado” no
período-base autuado, em virtude de o exercício fiscal da Cympay não coincidir com o
da Impugnante, cumpre destacar que tal “dificuldade” é apenas aparente.
• Isso porque a fiscalização poderia apurar o montante do IRAE, incidente sobre
os lucros da Cympay apurados em 30.06.2011 e 30.06.2012 e correspondente à
parcela desses mesmos lucros computados no lucro real da Impugnante do ano-base
2011, tomando por base um critério de proporcionalização daqueles lucros em função
da Receita Bruta Operacional da empresa estrangeira. Critério este que foi adotado
pela IN SRF no 81/99, quando, em face do aumento de alíquota da CSL de 8% para
12% ocorrido em 01.05.1999.
• Nas planilhas de Excel anexas a essa manifestação (doc. j), a Impugnante
demonstra a parcela do IRAE devido nos períodos de apuração encerrados em
30.06.2011 e 30.06.2012 correspondente ao resultado de janeiro a dezembro de 2011,
computado no lucro da controlada direta Aspen, valendo-se do critério previsto na
referida IN SRF no 81/99.
• Observe-se que os valores correspondentes ao IRAE, compensáveis com o
IRPJ, totalizando 180.491.292,87 UYU, é muito superior à soma das antecipações do
IRAE consideradas pela fiscalização no demonstrativo de fls. 773 (do Dossiê
Eletrônico de Atendimento), que perfaz 43.874.870,00 UYU.
QUANTO AO IMPOSTO DEVIDO PELA MONTHIERS
• A alegação fiscal a esse respeito é manifestamente improcedente, pois os
lucros apurados pela Malteria Pampa S.A., Malteria Uruguay S.A. (Musa) e Londrina
Bebidas Ltda., e que sofreram a incidência do imposto de renda nos respectivos países,
reduziram o saldo negativo da equivalência patrimonial da Monthiers e,
consequentemente, aumentaram o seu lucro, que foi objeto de tributação pelos autos
de infração lavrados na consolidação do resultado da Jalua.
• Portanto, o lucro da Jalua que a fiscalização pretende tributar na Impugnante
foi positivamente afetado pelos lucros Malteria Pampa, Musa e Londrina Bebidas,
ainda que mediante a redução do saldo negativo da equivalência patrimonial da
Monthiers, aplicando-se ao caso dos autos do disposto no § 7o do art. 14 da IN SRF no
213/02.
• Ante o exposto, reitera a impugnante os demais fundamentos de sua defesa,
requerendo que seja julgada procedente, inclusive no que diz respeito à compensação
dos impostos pagos no exterior por suas controladas estrangeiras.
Fl. 4868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Pois bem, após a impugnação e diligência, julgou a DRJ/BH a impugnação da
contribuinte, tendo a decisão sido ementada conforme abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR POR MEIO DE CONTROLADAS
Os lucros auferidos no exterior disponibilizados por intermédio de controladas devem
ser adicionados ao lucro líquido da controladora para determinação do lucro real, e, para
fins de tributação no Brasil, deve-se considerar que os lucros serão disponibilizados na
data do balanço no qual forem apurados pela investida.
LUCROS DE CONTROLADAS NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO. DECISÃO
JUDICIAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no.2.588, decidiu pela aplicabilidade do
art. 74 da MP no 2.158-35/2001 em relação à tributação dos lucros das controladas
localizadas em países com ou sem tributação favorecida.
TRATADOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO -
CONTROLADA DIRETA SITUADA NA ESPANHA
O lucro auferido no exterior decorrente de investimento em controlada é tributado na
empresa brasileira em razão do acréscimo patrimonial ocorrido na empresa nacional.
Assim, o art. 7o da convenção para evitar a dupla tributação da renda, firmada entre o
Brasil e a Espanha, resguarda a empresa sediada na Espanha, mas não impede a
tributação sobre a empresa brasileira.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR - CONDIÇÕES DE
APROVEITAMENTO
Somente se admite a compensação de tributo pago no exterior, se o sujeito passivo
apresentar comprovante hábil do pagamento, nos termos exigidos pela legislação, de
modo a conferir certeza e liquidez ao crédito reivindicado. Além disso, o
aproveitamento fica limitado proporcionalmente ao montante do lucro que for
adicionado à base de cálculo tributada no Brasil e também ao montante do imposto que
seria devido antes da própria compensação. No caso de controladas indiretas cujo
resultado é consolidado na controlada direta, a compensação é ainda limitada e
proporcional ao aporte positivo que aquelas fizerem ao resultado desta.
LANÇAMENTO DECORRENTE - CSLL
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que com ele
compartilha o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada com a decisão, interpôs a Contribuinte o competente recurso
alegando em síntese:
01)Lucros da Aspen – taxa de câmbio
Fl. 4869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Alega a contribuinte que a fiscalização com base na autuação
16561.720139/2013-81, não realizou a conversão dos prejuízos fiscais na data de sua apuração,
mas tão-somente quando da utilização. Argui que o processo já foi devidamente julgado por esse
Colegiado e que a conclusão a que se chegou é que os prejuízos fiscais a serem compensados
devem ser convertidos na data da sua apuração e que assim também restou julgada a mesma
matéria na Câmara Superior desse Conselho.
2) A indevida desconsideração do imposto pago no exterior
Argui a contribuinte que a fiscalização desconsiderou o imposto pago pela
Cympay no Uruguai, empresa controlada pela Aspen passível de compensação com o imposto
pago no Brasil.
Apesar de ter baixado o feito em diligência, a DRJ somente considerou parte do
imposto pago. Requer a contribuinte o crédito no valor de R$16.703.445,97, já devidamente
comprovado nos autos e corroborado pelo Laudo anexo preparado pela empresa de auditoria
KPMG (doc. 01), anexo ao RV.
Ademais, argui que o termo efetivo pagamento não pode ser interpretado de
maneira restritiva, conforme acórdão dessa mesma turma da lavra da Conselheira Lívia De Carli
Germano (1401-002.103) e outros julgados desse Conselho.
2.1) Que a recorrente tem direito ao aproveitamento de 98,62% do Imposto e não
96,30%
Argui a empresa que se a Recorrente detém 100% de sua controlada direta
ASPEN, que por sua vez detém participação de 98,62% na CYMPAY, é este percentual de
98,62%, e não de 96,30%, que deve ser adotado no caso concreto.
2.2) Quantos as efeitos da não coincidência do exercício social da CYMPAY e o
ano civil
A fiscalização limitou-se a analisar o direito creditório da Recorrente partindo das
antecipações do IRAE recolhidas nos meses do ano-calendário 2011, não obstante ela própria
reconheça em seu Relatório de Diligência Fiscal que a sistemática de apuração do imposto
uruguaio é semelhante à do IRPJ brasileiro, na medida em que ao longo do período de apuração
são realizados recolhimentos antecipados, que são posteriormente deduzidos do imposto
definitivo, apurado no encerramento do correspondente período.
Alega a contribuinte que a fiscalização deveria considerar não apenas os
montantes das antecipações, mas sim a parcela do valor do IRAE apurado nos períodos de
apuração encerrados em 30.06.2011 e 30.06.2012, constante na linha 301 do item (“rubro”) 6 do
Formulário 2149 relativo a tais períodos, correspondentes ao período de janeiro a dezembro.
Requer a recorrente que seja aplicada a analogia e que seja considerado o imposto
pago no exterior conforme demonstrativo abaixo:
Fl. 4870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

3) Em relação à controlada Jalua – inexistência de lucro a tributar
Argumenta a recorrente que no caso concreto, o critério de lançamento adotado
pela fiscalização foi o de adicionar ao lucro da controlada direta Jalua o lucro da sua controlada
Monthiers que não havia sido considerado nas demonstrações financeiras da Jalua.
Assim, o que a Recorrente demonstrou na impugnação e defende no presente
recurso, com base nesse mesmo critério de lançamento, é a necessidade de se adicionar ao
resultado consolidado da controlada direta Jalua + controlada indireta Monthiers, que serviu de
base no caso concreto para apuração do suposto lucro tributável, também os resultados negativos
não consolidados na Monthiers de suas controladas no Equador e no Peru, sob pena de tributação
de lucro superior ao supostamente devido.
Nesse sentido, argui a recorrente que em realidade o resultado consolidado correto
da Monthiers em 2011 deveria ser o seguinte:

Ad argumentadum, por fim a recorrente que o acordo de bi-tributação Brasil X
Espanha, impede a tributação de Jalua, não havendo qualquer coerência em ter a fiscalização
distinguido empresas operacionais de empresas holdings para fins de não aplicação do acordo.
4) Que ao menos deveria ser aplicado o tratado Brasil X Argentina
5) que o tratado também seriam aplicáveis à CSLL
6) Que se devido algum valor não seria aquele lançado
7) Ilegitimidade da disponibilização ficta – art. 74 da MP 2158 – argui apenas a
inconstitucionalidade do artigo, tendo em vista que não há posição definitiva do STF.
8) Quanto à controlada Brahmco apenas reitera a fundamentação das demais.
Por fim, pede reforma da decisão recorrida.
Fl. 4871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

A Fazenda Nacional apresentou as competentes contrarrazões alegando em
síntese:
De início, salienta que o Supremo já se manifestou sobre a constitucionalidade do
art. 74 da MP 2158.
Argui que o tratado Brasil X Espanha somente protege da tributação os lucros
produzidos naquele estado e não em outro.
Ademais, aduz que o Brasil seguiu uma tendência mundial, refletindo na
legislação interna a técnica de controle das relações entre empresas controladoras e coligadas e
suas respectivas controladas e coligadas, ou seja, adotou as normas CFC para fins de incidência
tributária.
Aduz que o objetivo do art. 74 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, foi
implementar a tributação universal da renda das pessoas jurídicas e, ao mesmo tempo, evitar o
diferimento por tempo indeterminado da renda auferida por intermédio de controladas ou
coligadas no exterior.
Acrescenta que não está sendo tributado o MEP pois este é instrumento para a
aferição do lucro tributável da controladora, mas não o objeto da tributação. Nessa linha de
raciocínio, tem-se que a controladora apenas adicionará ao seu lucro real a parcela do MEP que
corresponder ao lucro obtido em virtude de sua participação na controlada situada no exterior –
devendo ser desconsiderado qualquer valor que não corresponda ao lucro.
Aduz ainda que a proteção do tratado seria apenas para a não tributação dos
dividendos recebidos da Jalua e não o lucro auferido.
QUESTÕES ESPECÍFICAS DE CADA CONTROLADA
01) Aspen – conversão dos prejuízos
Defende que apenas a conversão dos lucros deve ser feita na data da apuração e
não a conversão dos prejuízos.
02) Comprovação de impostos pagos no exterior – Aspen (Bahamas) e Cympay
(Uruguai)
Que não demostrou a contribuinte a definitividade dos impostos pagos no exterior
e que o ônus da prova era seu e que não restou demonstrado cabalmente o imposto pago.
03) Percentual de aproveitamento de imposto pago no exterior
Argui que para fins de compensação de tributos pagos no exterior, o parâmetro
que determina o limite é o montante que foi adicionado ao lucro real da controladora brasileira –
e não o montante de lucro auferido pela controlada residente no exterior, como pretende a
contribuinte. Esse foi o racional empregado pela Fiscalização, conforme se verifica no Relatório
de Diligência Fiscal.
04) Exercício social da CYMPAY
Fl. 4872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Que não há legislação capaz de sustentar a pretensão da Contribuinte.
05) Questões relativas à Jalua
Argui a União que o PL das controladas indiretas no Peru e Equador estavam
“zerados” no momento da apuração dos resultados negativos, não sendo possível aproveitar esse
saldo negativo.
06) Imposto pago pela Jalua
Argui que ainda que os resultados positivos das controladas indiretas MALTERIA
PAMPA S.A., MALTERIA URUGUAY S.A. (MUSA) e LONDRINA BEBIDAS LTDA.
tenham diminuído o resultado negativo da MONTHIERS, o fato é que os resultados destas
controladas indiretas não foram adicionados ao lucro real da controladora brasileira não podendo
por esse motivo serem compensados os valores pagos no exterior.
Que a questão da reserva legal não está tratada no recurso da contribuinte e,
portanto, tal matéria estaria preclusa.
Por fim, requer seja convertido o julgamento em diligência para verificar a
documentação acostada aos autos com o Recurso Voluntário que comprovam o pagamento de
Imposto no exterior e que seja negado provimento ao Recurso da contribuinte.
Este é o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga - Relatora
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Argui a recorrente que realizou o pagamento de imposto no exterior e que não
teve tempo hábil para preparar toda a documentação de forma pormenorizada e devidamente
acompanhada de laudo e juntou aos autos, quando da interposição do Recurso Voluntário, laudo
da KPMG demonstrando os valores pagos nos exterior, bem como toda a documentação
comprobatória devidamente traduzida e consularizada.
Pois bem, a Fazenda Nacional, em suas contrarrazões requereu a conversão do
feito em diligência para apurar eventuais valores pagos no exterior para que fossem
compensados com os valores eventualmente devidos no Brasil.
Assim, tendo em vista o pedido da Fazenda e a vasta documentação juntada aos
autos, conduzo meu voto para que seja baixado o feito em diligência para que se verifique o
laudo juntado aos autos bem como a documentação, para que avalie a autoridade se estão
devidamente comprovados os valores pagos no exterior e eventualmente compensações
realizadas e se há indicação de base legal na documentação juntada.
Fl. 4873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 da Resolução n.o 1401-000.703 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720131/2016-67

Dê-se vista à recorrente para querendo se manifestar sobre a diligência da
fiscalização.
(assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 4874
DF CARF MF
Documento nato-digital